Tribunal: CARF
Processo: 16561.720033/2019-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720033/2019-72
ACÓRDÃO
9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
GLOSA
DE
DESPESAS
FINANCEIRAS.
COMPRA
ALAVANCADA.
DEDUTIBILIDADE PELA INCORPORADORA DA ADQUIRENTE. EFEITOS DA
SUCESSÃO.
Firmada a premissa de que as despesas financeiras eram dedutíveis pela
incorporada, não subsistem as glosas fundamentadas, apenas, na
desnecessidade da despesa para manutenção da fonte produtora da
incorporadora. A incorporadora, em princípio, sucede a investida em todos
seus direitos e obrigações

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial apenas para avaliação da dedutibilidade das despesas
financeiras decorrentes da dívida contraída para aquisição da sucessora que incorpora a
adquirente, e, no mérito, em negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões, quanto ao
conhecimento, a Conselheira Edeli Pereira Bessa, e, quanto ao mérito, os Conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto e Carlos Higino Ribeiro de Alencar (Presidente). Designada para redigir os
fundamentos do voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou intenção de
apresentar declaração de voto. Declarou-se impedido em participar do julgamento o Conselheiro
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, substituído pelo Conselheiro Jeferson Teodorovicz.

Fl. 12595
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
2
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Edel Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Jeferson Teodorovicz, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro de Alencar
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1201-006.334, proferido em 11.04.2024, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls.12425/12471) assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS COM COMISSÕES E JUROS NA EMISSÃO DE
DEBÊNTURES. DESPESAS FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART.
299 DO RIR/99
O art. 374 do RIR/99 não confere carta branca à dedução de juros e
encargos decorrentes de operações de financiamento, mas especifica
como se dará a dedução de juros em casos particulares, respeitados os
requisitos gerais do art. 299 do RIR/99 (art. 47 da Lei no 4.506/64). Estes
requisitos deverão ser verificados à luz dos gastos que se pretendeu
custear, dependendo esta verificação da prova a ser feita pelo Fisco, que
deverá demonstrar vínculo dos recursos ao gasto considerado indedutível,
quantificando o montante destinado a tal gasto indedutível nos casos em
Fl. 12596
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
3
que os instrumentos de sua contração/emissão não indicarem sua
destinação com tal nível de detalhe.
COMPRA ALAVANCADA. DESPESAS COM DEBÊNTURES ASSUMIDAS PELA
SUCESSORA. DEDUÇÃO POSSÍVEL.
A dedutibilidade de despesas com obrigações contraídas pela sucedida mas
incorridas pela sucessora em virtude de previsão legal que protrai os
efeitos fiscais de tais obrigações no tempo, tal como ocorre com despesas
financeiras que devem ser reconhecidas pro rata temporis, depende da
análise dos requisitos de dedutibilidade do art. 47 da Lei no 4.506/64, mas
tais critérios devem ser avaliados retrospectivamente, considerando-se sua
necessidade para a sucedida no contexto de sua contratação. Tal avaliação,
contudo, não permite ao Estado imiscuir-se na gestão dos negócios da
contribuinte e assumir o confortável papel de engenheiro de obra pronta
para avaliar retrospectivamente e sem acesso a todas as informações que
informaram a decisão dos administradores, se o mecanismo mais
“adequado” de financiamento da aquisição era aquele. O critério de
necessidade deve ser entendido como a mera correlação entre as
atividades da empresa e os objetivos pretendidos de, ao fim e ao cabo,
contribuir com a geração de receitas, ou seja, a contração de uma dívida
deve ter sua necessidade aferida respondendo-se à simples pergunta sobre
se aquele passivo visava à manutenção ou ao incremento dos resultados da
entidade, por exemplo mediante a aquisição de outra pessoa jurídica.
INCORPORAÇÃO.
SUCESSÃO
UNIVERSAL.
ADOÇÃO
PELO
DIREITO
TRIBUTÁRIO DOS EFEITOS ESTABELECIDOS PELO DIREITO CIVIL.
O Código Tributário Nacional encampa a sucessão universal expressamente
em seu artigo 132, que embora trate da sucessão para efeitos de cobrança
do crédito tributário da sucedida, revela a opção pelo alinhamento com os
efeitos atribuídos à incorporação pelo Direito Civil nos artigos 227 da Lei no
6.404/76 e 1.116 do Código Civil.
A Instrução Normativa SRF no 07/81 demonstra a recepção dos efeitos
típicos do Direito Civil pelo Direito Tributário, pois determina o transporte
à escrita fiscal da sucessora, dos valores cuja apropriação tenha sido
diferida pela sucedida e que venham a influenciar na determinação do
Lucro Real de exercícios futuros, controle este que, nos termos da
Instrução Normativa no 28/78, item 1.2, “b” é feito na parte B do Lalur.
O art. 109 do CTN permite à lei tributária atribuir a determinado instituto
de Direito Privado efeitos tributários distintos daqueles que decorreriam
de sua natureza civil, entretanto, inexiste ressalva nesse sentido
Fl. 12597
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
4
relativamente aos efeitos da sucessão universal decorrente da
incorporação.
RECURSO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO ESPECÍFICO NÃO
DEMONSTRADO.
A existência de intensos debates doutrinários e jurisprudenciais confirmada
pela presença de julgados deste mesmo CARF favoravelmente à tese da
Contribuinte confirma inexistir dolo, mas mera divergência interpretativa
que não pode dar ensejo à qualificação da multa de ofício.
Ademais, o uso de pessoas jurídicas intermediárias com o objetivo de
participar em outras sociedades visando ao aproveitamento de benefícios
ficais é estimulado pelo Direito Brasileiro, razão pela qual não pode dar
ensejo à qualificação da penalidade quando ausentes outros elementos
reveladores de dolo específico em cometer fraude ou sonegação fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. FALTA ABORDAGEM EXAUSTIVA DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA CONTRIBUINTE EM FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A autoridade administrativa está normativamente autorizada a lavrar os
Autos de Infração sem qualquer diálogo com a contribuinte, mas deve
considerar minimamente em seu labor os esclarecimentos fornecidos em
procedimento de fiscalização. Contudo, a necessidade de contraposição a
todos os esclarecimentos que poderiam isoladamente, em tese, afastar a
autuação decorre de aplicação subsidiária do art. 489 do CPC/2015
aplicável apenas ao processo administrativo fiscal instaurado a partir da
apresentação de impugnação. Assim, nos termos da Súmula CARF no 162
inexiste nulidade por falta de diálogo minudente com os esclarecimentos
prestados pela contribuinte, quanto menos pela falta de convencimento da
autoridade autuante sobre a forma de interpretar os fatos e o Direito
adotada pela Contribuinte.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE
ARGUMENTOS QUE, EM TESE, PODERIAM LEVAR AO CANCELAMENTO DA
AUTUAÇÃO.
Analisados os autos, verifica-se que as omissões apontadas pela
contribuinte na realidade inexistiram. O Acórdão Recorrido manifestou-se
de maneira expressa e detalhada sobre a defesa da existência de propósito
extrafiscal na emissão de debêntures e sobre a alegação de inexistência de
Fl. 12598
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
5
vínculo entre as debêntures emitidas pela SP Vias e aquelas emitidas pela
CPC e pela Vialco. Quanto à ausência de regras específicas sobre a
determinação da base de cálculo da CSLL que submetam a dedução de
despesas às aos critérios consolidados no art. 299 do RIR/99, a
manifestação não foi expressa, mas o Acórdão inequivocamente partiu da
identidade de base de cálculo entre o IRPJ e a CSLL, conforme conhecido e
reverberado posicionamento do Fisco, razão pela qual houve
enfrentamento tácito da questão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014
CSLL. BASE DE CÁLCULO. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. SUJEIÇÃO AOS
REQUISITOS GERAIS DE DO ART. 47 DA LEI No 4.506/64.
A autonomia entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL é reconhecida pelo
art. 2o da Lei no 7.689/88, e foi exacerbada pelas alterações introduzidas
pela Lei no 8.034/90. Essa autonomia foi novamente reafirmada pela
primeira parte do art. 13 da Lei no 9.249/95, curiosamente ao aproximar as
bases de cálculo de ambas por meio de sua submissão à regra geral de
dedutibilidade de despesas do art. 47 da Lei no 4.506/64. O art. 13 da Lei no
9.249/95 veda algumas deduções do Lucro Real e da base de cálculo da
CSLL “independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964”, vale dizer, se a parte final do caput veda a dedução de
algumas despesas ainda que preencham os requisitos gerais do art. 47 da
Lei no 4.506/64, é porque esta regra geral de dedutibilidade também se
aplica à determinação da base de cálculo da CSLL.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negaram
provimento ao recurso de ofício e, por maioria de votos, deram provimento ao recurso voluntário.
Em seu recurso especial (fls. 12473/12503), sustenta a Fazenda Nacional que o
referido acórdão conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros
julgados do CARF quanto à matéria “indedutibilidade das despesas incorridas no contexto de
operações estruturadas envolvendo compras alavancadas quando vinculadas a interesses de
acionistas e não à operação da empresa, não são dedutíveis”. Indicou como paradigmas os
Acórdãos de números 1402-006.194 e 9101-004.50.
No mérito, alega a Fazenda Nacional em seu recurso especial, em resumo, que (i) os
autos de infração foram calcados na glosa de despesas com juros e comissões derivados de
debêntures emitidas no bojo de operação de compra alavancada pela qual a Recorrente, empresa-
alvo adquirida, ao fim e ao cabo tornou-se devedora de encargos (juros e comissões) de
debêntures emitidas para custear sua própria aquisição pela investidora; (ii) despesas com
remuneração de debêntures foram alocadas na RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A., em
Fl. 12599
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
6
virtude de uma escolha, uma liberalidade, do GRUPO CCR; (iii) se a finalidade do endividamento
via emissão de debêntures foi a aquisição do investimento na RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE
S.A., os juros e as comissões pagos em virtude destas debêntures estão obrigatoriamente
vinculados à finalidade que justificou a emissão dos títulos; (iv) substituição de debêntures
promovida pela VIALCO configura, em essência, uma assunção de dívida, a qual não tem o condão
de alterar a natureza e as causas que deram origem ao endividamento – nos termos dos art. 299 a
302 do Código Civil de 2002; (v) a sucessão universal decorrente da incorporação da VIALCO pela
RODOVIAS INTEGRADAS S.A. também não teve por efeito alterar a natureza e as causas que
motivaram a emissão das debêntures; (vi) não houve recursos captados pela VIALCO, uma vez que
a integralização das debêntures da VIALCO ocorreu exclusivamente com a utilização das
debêntures emitidas pela CPC, já que a CPC já havia recebido e usado o dinheiro relativo às
debêntures para adquirir a RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTES, o que confirma a inexistência de
fluxo de recursos entre a CPC e a VIALCO; (vii) a VIALCO era uma mera empresa veículo, que foi
utilizada para a transferência do ágio pago pela CPC na aquisição da RODOVIAS INTEGRADAS DO
OESTE, assim como de ativos e passivos que o GRUPO CCR pretendia concentrar na RODOVIAS
INTEGRADAS DO OESTE; (viii) não existe qualquer fato que permita afirmar que a VIALCO possuía
“obrigações financeiras” autônomas, que teriam motivado a emissão de suas debêntures. Na
realidade, as debêntures emitidas pela VIALCO foram mera substituição das debêntures emitidas
pela CPC – isto é, uma autêntica assunção de dívida –, e, portanto, as debêntures da VIALCO estão
inegavelmente associadas à dívida contraída pela CPC para a aquisição da RODOVIAS INTEGRADAS
DO OESTE; (ix) os recursos captados pela CPC, mediante a emissão de debêntures, jamais foram
aportados na empresa operacional RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A., razão pela qual não
podem ser associados diretamente com a "expansão da atividade" operacional da RODOVIAS
INTEGRADAS DO OESTE; (x) se os recursos captados com as debêntures não foram aplicados na
atividade operacional da RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE, por decorrência lógica, o pagamento
da dívida representada pelas referidas debêntures não pode ser atrelado a nenhuma atividade
operacional da RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE; (xi) a dívida representada pelas debêntures foi
contraída no exclusivo interesse dos acionistas controladores da CPC, e não para custear a fonte
produtiva da RODOVIAS INTEGRADAS (SPVIAS); (xii) após a substituição das debêntures da CPC por
debêntures da VIALCO e com a incorporação da VIALCO pela RODOVIAS INTEGRADAS, a dívida
representada pelas debêntures passou a compor o passivo da própria RODOVIAS INTEGRADAS, daí
por que a Fiscalização afirma que os encargos da dívida com as debêntures representaram, para a
RODOVIAS INTEGRADAS, um “financiamento para a aquisição de parte da participação nela
mesma (SP Vias)”; (xiii) no que tange à glosa de despesas de juros e comissões incorridas em
virtude de debêntures emitidas pela própria RODOVIAS INTEGRADAS (SP VIAS), nos anos de 2012
e 2013 – 2a e 3a emissões, respectivamente, observa-se que tais emissões ocorreram em seu
exclusivo interesse, geraram captação de recursos de terceiros que ingressaram em seu caixa e
com taxas de remuneração de mercado; (xiv) essas despesas são indedutíveis pelas mesmas
razões apontadas acima, vale dizer: são despesas contraídas pela RODOVIAS INTEGRADAS (SP
VIAS) no exclusivo interesse dos acionistas da CPC, de modo que não atendem ao requisito da
Fl. 12600
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
7
necessidade; e (xv) por causa da incorporação da VIALCO pela RODOVIAS INTEGRADAS (SP VIAS),
as dívidas da CPC acabaram sendo assumidas pela RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE, no entanto,
essas dívidas não tem qualquer vinculação com a atividade produtiva da RODOVIAS INTEGRADAS
(SP VIAS) e, mesmo assim, o GRUPO CCR resolveu aloca-las na empresa operacional RODOVIAS
INTEGRADAS DO OESTE.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 12507/12514) que deu seguimento ao
recurso especial, nos seguintes termos:
O ponto central da divergência é a questão da dedutibilidade de despesas
financeiras decorrentes de debêntures no contexto de operações de compra
alavancada (LBO), em que há a ocorrência de eventos sucessórios, com a
sucessora assumindo as dívidas da adquirida.
A discussão, em todos os casos, é se as despesas com juros e comissões podem
ser consideradas dedutíveis, ou seja, se estavam vinculadas à manutenção da
operação ou à fonte produtiva da empresa.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes. Tanto no acórdão recorrido quanto nos paradigmas, os colegiados
examinaram a questão da possibilidade de dedução de despesas financeiras
decorrentes de operações de compra alavancada (debêntures emitidas para
captação de recursos utilizados na aquisição de participações societárias),
acompanhados da ocorrência de eventos sucessórios, com a sucessora assumindo
as dívidas da adquirida.
No acórdão recorrido, considerou-se que as despesas com a remuneração das
debêntures assumidas pela sucessora poderiam ser deduzidas, vinculando-se à
continuidade das atividades empresariais e à manutenção da fonte produtiva da
empresa adquirida.
No entanto, o primeiro paradigma adotou entendimento diverso: as debêntures
foram emitidas pela Gráfica e Editora Anglo, cujos recursos foram usados para
quitar dívidas da Greentree S.A., posteriormente incorporada.
Foi firmada a tese de que as despesas financeiras decorrentes das debêntures
estavam relacionadas ao interesse dos acionistas controladores e não
propriamente à atividade produtiva ou à operação da empresa.
Assim, não configuravam despesas necessárias e operacionais destinadas a
custear a fonte produtiva da pessoa jurídica e, portanto, não poderiam ser
deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Trecho relevante do primeiro paradigma n° 1402-006.194:
"O fundamentado explicitado acima evidencia a incompatibilidade entre as
despesas com remuneração das debêntures e a atividade produtiva da
GRÁFICA E EDITORA ANGLO, ou seja, não se tratam de despesas
operacionais. [...] a dívida representada pelas debêntures foi contraída no
Fl. 12601
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
8
exclusivo interesse dos acionistas controladores da GRÁFICA E EDITORA
ANGLO, e não para custear a fonte produtiva desta pessoa jurídica."
Dessa forma, embora haja similitude fática entre os casos, as decisões foram
divergentes. No acórdão recorrido, as despesas com debêntures foram
consideradas dedutíveis, ao passo que, no primeiro paradigma, essas mesmas
despesas foram glosadas por considerar a natureza delas vinculada a interesses
externos à operação produtiva da empresa, como o interesse dos acionistas.
Adicionalmente, o segundo paradigma (acórdão n° 9101-004.500) reforça aquele
mesmo entendimento divergente. Nele, a dedução de despesas financeiras foi
igualmente considerada indevida, pois as despesas foram geradas por um
empréstimo (compra alavancada) contraído para financiar a aquisição do
Atacadão, e também por sua natureza não tinha também relação com a operação
produtiva da empresa adquirida.
Embora o segundo paradigma tenha uma particularidade — a Korcula foi
considerada uma empresa veículo sem substância —, isso não altera a essência da
divergência, que é a mesma: as despesas financeiras foram glosadas por não
atenderem ao critério de "necessidade" e por estarem vinculadas ao
financiamento da aquisição, e não à manutenção da fonte produtiva.
Trecho relevante do acórdão n° 9101-004.500:
Em verdade, o Atacadão nem chegou a tocar em um centavo desses
recursos, visto que todo o montante foi pago aos seus antigos proprietários.
Ora quem devia pagar esse montante, ou ao menos arcar com os ônus do
empréstimo tomado para financiar a aquisição, não era a própria empresa
que estava sendo adquirida, mas os novos adquirentes.
Portanto, assim como no primeiro paradigma, no segundo também prevaleceu o
entendimento de que despesas financeiras relacionadas à compra alavancada,
quando não vinculadas diretamente à operação produtiva, mas a sua própria
aquisição, são indedutíveis.
Essa lógica diverge da decisão do acórdão recorrido, que permitiu a dedução
desse mesmo tipo de despesa em contexto fático e jurídico assemelhados.
Por fim, a decisão recente no acórdão n° 9101-006.944, 07 de maio de 2024, por
meio do voto da I. Conselheira Edeli, reforça essa interpretação, pois nele foi
admitido o mesmo paradigma (Ac. n° 1402-006.194) em um contexto muito
similar ao do presente caso, envolvendo a dedutibilidade de despesas financeiras
em uma operação também de compra alavancada. E de se ver.
A referida decisão da CSRF tratou também da dedutibilidade das despesas com
juros em uma operação de compra alavancada. O acórdão naquele caso recorrido
havia admitido a dedutibilidade das despesas financeiras da incorporada
(Mevamoga) após sua incorporação pela recorrente, com base no argumento de
Fl. 12602
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
9
que a dívida contraída foi regular e vinculada ao fluxo de caixa gerado pelo
investimento.
Entretanto, o voto vencedor contrapôs essa decisão ao mesmo paradigma ora
analisado (Ac, n° 1402-006.194), que estabeleceu que despesas financeiras
incorridas em operações alavancadas, como debêntures, não eram dedutíveis se
estivessem relacionadas à aquisição de controle societário e ao interesse dos
acionistas, e não à manutenção da atividade produtiva da empresa adquirida, tal
qual ocorreu no presente caso.
Assim, segundo o voto condutor, essas despesas não eram necessárias e
operacionais, pois não custeavam a fonte produtiva, mas atendiam aos interesses
dos controladores. Em ambos os casos, as circunstâncias específicas das dívidas
para aquisição dos investimentos não foram determinantes para as decisões. A
estrutura das operações naquele caso, embora distinta (debêntures versus
empresa veículo), não altera o elemento central da sucessão, que foi
determinante para evidenciar a divergência, tanto no presente caso quanto neste
outro julgado da CSRF, no qual a dedutibilidade das despesas financeiras foi
prejudicada após a incorporação devido à incompatibilidade entre a natureza da
despesa e a manutenção da fonte produtiva.
Trecho relevante do acórdão n° 9101-006.944:
"A divergência jurisprudencial se situa nos parâmetros de definição do
conceito de necessidade de despesas financeiras depois da incorporação da
adquirente pela adquirida: enquanto o Colegiado que editou o paradigma
avaliou essa necessidade em face da atividade produtiva da incorporadora,
o Colegiado a quo afirmou essa necessidade em relação à atividade da
incorporada."
Com base nessas considerações, propõe-se a admissão tanto do primeiro
paradigma (Ac. n° 1402-006.194) quanto do segundo (Ac. n° 9101-004.500), uma
vez que, em ambos os casos, as despesas financeiras não foram direcionadas à
manutenção da fonte produtiva da empresa, mas sim a uma reestruturação
financeira voltada ao interesse dos acionistas.
Conclusão
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 12522/ 12591), alegando,
em síntese, quanto à admissibilidade, que (i) não houve impugnação de fundamentos autônomos
do acórdão recorrido; (ii) o argumento no sentido de que “o critério da necessidade deve ser
verificado no momento da contração da dívida, sendo irrelevante, por exemplo, eventos futuros
que possam implicar a transferência desse passivo para terceiros” não foi o único fundamento
adotado pelo acórdão recorrido; (iii) acórdão recorrido concluiu pela dedutibilidade das despesas
com as debêntures emitidas pela Recorrida a partir de outros dois fundamentos autônomos, que
Fl. 12603
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
10
não estão relacionados ao entendimento que prevaleceu nos acórdãos paradigmas: (a) se a
Recorrida assumiu tanto o passivo quanto o ativo relacionado à sua aquisição, permanecendo
ambos dentro de uma mesma entidade, então a necessidade da dívida contraída se revela pela
própria contraposição com o ativo obtido; e (b) que, em razão da sucessão universal de que trata o
artigo 132 do CTN, a Recorrida, ao incorporar a Vialco, a sucedeu em todos os seus direitos e
obrigações, estando obrigada, nesse sentido, a liquidar o passivo assumido, o que comprova que
as despesas com as debêntures emitidas em 2012 e 2013 justamente para fazer frente à dívida
contraída pela CPC para aquisição da participação societária da Recorrida (conforme premissa que
prevaleceu no v. acórdão recorrido) são necessárias e, portanto, dedutíveis; e (iv) o caso concreto
apresenta uma série de especificidades que importantes para a solução atribuída pelo v. acórdão
recorrido, a impedir a simples aplicação de entendimento pretensamente divergentes à hipótese
dos autos.
No mérito, sustenta, em resumo, que (i) ainda que os recursos obtidos com as
emissões de debêntures em 2012 e 2013 também tenham sido utilizados para liquidar o passivo
assumido originalmente em 2010 – ou seja, 3 anos antes – quando da incorporação da Vialco, esse
não foi o único objetivo dessas emissões; (ii) as emissões de debêntures em 2012 e 2013 foram
deliberadas em razão da necessidade de administração do conjunto de seus fluxos de caixa
(realizados e projetados) provenientes de suas atividades operacionais, de investimentos e de sua
capacidade de financiamento; (iii) não haveria a menor possibilidade de segregar a destinação dos
recursos captados com as debêntures de 2012 e 2013, visto que os valores ingressaram
diretamente no seu caixa, tendo sido utilizado para objetivos diversos; (iv) tendo a Recorrida
assumido uma obrigação por conta da incorporação de pessoa jurídica, é evidente que a
liquidação desse passivo é imprescindível para a manutenção da fonte produtora, tornando
qualquer despesa incorrida para tanto absolutamente necessária; (v) se a emissão das debêntures
foi imprescindível para que a CPC (e o Grupo CCR) obtivesse os recursos necessários para a
aquisição da participação societária da Recorrida, é absolutamente irrelevante se perguntar, com
os olhos voltados para o futuro, se a necessidade da contração dessa dívida remanesce; (vi) a
marca indelével da necessidade há de ser aferida no momento em que a dívida surge, e não
quando a despesa a ela relacionada será deduzida; da mesma maneira, a sua alocação em
terceiros não pode ter o condão de impedir a dedução, como se magicamente algo necessário se
tornasse mero ato de liberalidade; (vii) considerando-se que a emissão de debêntures se mostrou
necessária para que a CPC pudesse adquirir participação societária da Recorrida, eis que tal
atividade estava em consonância com o seu objeto social, não há que se falar em indedutibilidade
das despesas com juros e comissões das debêntures emitidas pela Recorrida em 2012 e 2013 para
captação de recursos visando à liquidação daquele passivo (assumido com a incorporação da
Vialco); (viii) todas as decisões relacionadas às operações decorrentes do “Projeto SPVIAS” foram
tomadas a partir da conjugação de diversos elementos, existindo uma ampla e manifesta
racionalidade econômica por detrás de cada uma das operações praticadas; (ix) se é verdade que
essas despesas se mostraram necessárias à atividade da CPC/Vialco (emitente das debêntures),
cujo objeto social é justamente a participação em outras sociedades, também o é quando se
Fl. 12604
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
11
analisa a operação do ponto de vista da Recorrida, pois a sua aquisição pela CPC – e integração ao
Grupo CCR – lhe trouxe uma série de benefícios (maior Ebitda, lucro econômico e contábil, volume
de investimentos, redução de custos etc), necessários à sua atividade e à manutenção da
respectiva fonte produtora.; (x) está cabalmente comprovada a necessidade das despesas de
pagamento de juros e comissão das debêntures emitidas pela CPC/Vialco, o que, na linha da
fiscalização, resulta no reconhecimento de que as despesas relacionadas às debêntures emitidas
pela própria Recorrida também são necessárias; (xi) ainda que se pudesse sustentar que a
ausência de fundamentação econômica, operacional e gerencial para a assunção das despesas
financeiras pela Recorrida, o que se admite apenas para argumentar, mesmo assim as referidas
despesas são necessárias, e, portanto, dedutíveis em vista da sucessão ocorrida com a
incorporação da Vialco pela Recorrida; (xii) se, com a incorporação, as obrigações fiscais são
transmitidas, os direitos, como de deduzir despesa considerada necessária para a empresa
incorporada, também o são; e (xiii) diante da absoluta licitude das operações realizada no âmbito
do “Projeto SPVIAS”, das razões extratributárias (econômica, operacional e gerencial) que
circundaram cada uma das etapas adotadas na estratégia definida pelos acionistas, o que se
constata no caso concreto é que a autoridade administrativa se imiscuiu indevidamente na
estrutura operacional e gerencial do Grupo CCR (particularmente da CPC e da Recorrida), o que
lhe é defeso.
É relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Especialmente no que se refere à Fazenda Nacional, de acordo com os artigos 23, §
9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do
recurso será contado a partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
Fl. 12605
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
12
entrega dos respectivos autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se
dar por intimado mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo
administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN para ciência do acórdão
recorrido em 16.05.2024 (fl. 12472) e devolvidos com recurso especial em 25.06.2024 (fl. 12504).
Assim, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o acórdão recorrido versa expressamente
sobre a dedutibilidade de despesas com comissões e juros em operação de compra alavancada,
estando preenchido, portanto, tal pressuposto.
No que se refere à divergência interpretativa, o acórdão recorrido, o objeto do
lançamento é assim delimitado:
Os autos de infração foram calcados na glosa de despesas com juros e comissões
derivados de debêntures emitidas no bojo de operação de compra alavancada
pela qual a Recorrente, empresa-alvo adquirida, ao fim e ao cabo tornou-se
devedora de encargos (juros e comissões) de debêntures emitidas para custear
sua própria aquisição pela investidora.
A autuação foi motivada pelo entendimento da autoridade fiscal de que as
debêntures emitidas pela Recorrente (2a e 3a emissões) não seriam necessárias à
sua atividade ou à manutenção de sua respectiva fonte produtora, pois teriam
sido incorridas para liquidar passivo relativo a uma emissão de debêntures de
16/06/2010 feita pela adquirente CPC (Companhia de Participações em
Concessões) para financiar a aquisição da Recorrente pelo Grupo CCR por meio da
CPC.
Como explica o acórdão recorrido, em razão da alegação do contribuinte de que as
debêntures emitidas captaram recursos para fazer frente ao seu fluxo de caixa operacional – e não
para financiar sua própria aquisição em razão da vinculação das 2a e 3a emissões à 1a emissão -, a
DRJ determinou a conversão do julgamento em diligência.

2 Acórdão n. 9900-00.149, de 08.12.2009.
Fl. 12606
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
13
Ao enfrentar o argumento do contribuinte de que o art. 374 do RIR/99 conferiria
chancela ampla e irrestrita à dedução dos juros, ressalvadas apenas as situações específicas
previstas em seus incisos e parágrafo, sem a necessidade de observância dos critérios de
dedutibilidade contidos no art. 299 do RIR/99, entenderam os julgadores do acórdão recorrido
que o legislador não garantiu ampla, geral e irrestrita dedutibilidade das despesas financeiras,
mas, sim, que se deve, quando possível, verificar a dedutibilidade do gasto no qual o recurso
angariado – que gerou a despesa financeira – foi empregue (“dedutibilidade das despesas
financeira à luz da causa de sua emissão”). E acrescentam que caberia, assim, ao Fisco demonstrar
que a despesa financeira foi incorrida para fazer frente a gastos indedutíveis. Confira-se:
Sob essa ótica, parece-me que o parâmetro de dedutibilidade deve ser o gasto
custeado (e não a mera assunção da obrigação de arcar com as despesas
financeiras), desde que seja possível estabelecer um liame quantificável entre os
encargos financeiros e tais gastos. Passa a fazer sentido, deste modo, determinar
se o empréstimo contraído tinha como objetivo pagar a despesa glosada, ou se
com ele pagou-se a despesa não glosada liberando recursos outros da entidade
para a quitação das despesas efetivamente glosadas. Mas como fazê-lo?
Alguns instrumentos de financiamento simplesmente não permitem essa
vinculação e, nestes casos, a fungibilidade do dinheiro impede, a priori, o
estabelecimento desse liame de maneira tal a permitir a aferição dos requisitos de
dedutibilidade das despesas financeiras de maneira vinculada à dedutibilidade de
algum gasto no qual os recursos angariados foram empregados.
A missão é leonina, já que o dinheiro tanto não cheira à origem, como, por ser
bem fungível, não contém o carimbo de seu destino e se mistura aos demais
recursos da entidade tão logo ingressa em seus cofres. Assim, a restrição à
dedutibilidade, nesses casos, depende da robusta demonstração do vínculo
inexorável entre os recursos e referido gasto, bem como da quantificação dos
recursos destinados ao referido gasto. Ausente tal demonstração pela autoridade
autuante, qualquer análise de preenchimento dos requisitos de dedutibilidade
deverá ser feita de forma estanque ao destino dado aos recursos.
Outros instrumentos financeiros, contudo, podem conter essa marca de nascença
vinculando-os a gastos predeterminados, como se verifica nos financiamentos
concedidos pelo próprio fornecedor de bens ou serviços (vendas a prazo com
juros) e como em regra se verifica nos instrumentos de emissão de debêntures.
Nestes casos, a análise do preenchimento dos requisitos de dedutibilidade por
meio da verificação do destino dos recursos não encontrará maiores obstáculos, e
deverá ser feita.
Dito isso, penso que a visão do Fisco sobre este aspecto específico é a mais
consentânea com o conceito de necessidade visto como decorrência do princípio
da universalidade, pois se o gasto financiado era desnecessário, pois impertinente
às atividades da entidade, também são desnecessários os encargos decorrentes
do financiamento contraído para seu custeio. Será, contudo, mandatório ao Fisco
Fl. 12607
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
14
estabelecer e quantificar o liame entre as despesas financeiras e o gasto
considerado indedutível para que a dedutibilidade dos encargos decorrentes do
financiamento seja aferida considerando-se o destino dos recursos.
Assim, concluo que o art. 374 do RIR/99 não confere carta branca à dedução de
juros e encargos decorrentes de operações de financiamento, mas especifica
como se dará a dedução de juros em casos particulares, respeitados os requisitos
gerais do art. 299 do RIR/99. Estes requisitos deverão ser verificados à luz dos
gastos que se pretendeu custear, dependendo esta verificação da prova a ser feita
pelo Fisco, que deverá demonstrar vínculo dos recursos ao gasto considerado
indedutível, quantificando o montante destinado a tal gasto indedutível nos casos
em que os instrumentos de sua contração/emissão não indicarem sua destinação
com tal nível de detalhe.
Adiante, os julgadores do acórdão recorrido enfrentam um dos pilares da autuação,
segundo o qual “a dedutibilidade de uma despesa cujos efeitos se protraem no tempo deve ser
reavaliada a cada vez em que ela enseja dedução”, de forma que uma despesa tida por dedutível,
eis que incorrida para adquirir uma pessoa jurídica, deixa de sê-lo quando a adquirente incorpora
àquela que contraiu a obrigação, vez que “não seria necessário à sucessora endividar-se para
adquirir a si mesma”. Veja-se:
Tratando-se de despesas financeiras, a visão subjacente à autuação traz
consequência severas, já que seus efeitos são protraídos no tempo como
consequência do regime de competência, pelo qual as despesas consideram-se
incorridas conforme sua apropriação pro rata temporis.
Divirjo da autuação neste ponto. A adoção do entendimento do Fisco restringe
sobremaneira a livre iniciativa (art. 5o, XII e art. 170 caput da Constituição Federal)
e exige da Contribuinte dons divinatórios sobre o futuro de suas atividades. A
posição da autoridade autuante, além disso ,é contraditória, pois força a
manutenção das atividades deficitárias para que a Contribuinte garanta a
dedutibilidade das despesas a ela atinentes, e assim admite a apuração de
prejuízos fiscais, reforçando a visão de que as despesas financeiras eram
necessárias. (...)
A visão restritiva adotada pela autuação e pelo Acórdão Recorrido, portanto, não
encontra respaldo em uma interpretação conforme a Constituição, e tampouco
no microssistema legal que rege a dedução de despesas, acarretando na realidade
a incidência de tributos sobre lucro inexistente, ou inflacionado pela
desconsideração de despesas necessárias quando de sua contração.
Sob esta ótica, operações de financiamento via emissão de debêntures
necessárias à adquirente sucedida para a aquisição da adquirida sucessora não
deixam de ser necessárias com o evento sucessório, pois, salvo disposição legal
expressa em sentido contrário, a marca indelével que garante sua dedutibilidade
se impõe no momento da assunção da obrigação.
Fl. 12608
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
15
Portanto, não é sequer pertinente avaliar a necessidade das despesas sob a ótica
de que haveria a assunção de dívida para custear a aquisição de seu próprio
acervo. Estabelecido que o momento de aferição dos critérios de dedutibilidade é
o da contração da obrigação, a pergunta correta a ser feita é se as despesas
seriam necessárias (isto é, pertinentes) para a aquisição, pela pessoa jurídica
incorporada, da pessoa jurídica adquirida incorporadora.
Assim, partindo da premissa de que os critérios de dedutibilidade da despesa
financeira devem ser verificados no momento da assunção da obrigação, os julgadores passam a
analisar “se as despesas seriam necessárias (isto é, pertinentes) para a aquisição, pela pessoa
jurídica incorporada, da pessoa jurídica adquirida incorporadora”, isto é, se as debêntures
emitidas pela CPC (1a emissão) seriam necessárias à aquisição da SP Vias. Veja-se que, apesar do
argumento do contribuinte de ausência de vinculação entre a 1a emissão e as 2a e 3a emissões,
que foram objeto da glosa, os julgadores partem do pressuposto de que a “causa da emissão” é
única e corresponde à aquisição da participação societária na SP Vias – o que é confirmado pelas
conclusões do voto do relator acerca do tema, que serão abaixo transcritas.
Nesse ponto, os julgadores listam os argumentos que justificam a necessidade da
despesa financeira incorrida para a aquisição da SP Vias:
Vale observar, essa avaliação não permite ao Estado imiscuir-se na gestão dos
negócios da Contribuinte e assumir o confortável papel de engenheiro de obra
pronta para avaliar retrospectivamente e sem acesso a todas as informações que
informaram a decisão dos administradores, se o mecanismo mais “adequado” de
viabilizar a aquisição era aquele. O critério de necessidade deve ser entendido
como a mera correlação entre as atividades da empresa e os objetivos
pretendidos de, ao fim e ao cabo, contribuir com a geração de receitas, ou seja, a
contração de uma dívida deve ter sua necessidade aferida respondendo-se à
simples pergunta sobre se aquela contração visava à manutenção ou ao
incremento dos resultados da entidade, por exemplo mediante a aquisição de
outra pessoa jurídica.
Além disso, nas operações como a presente em que há o pagamento de
sobrepreço face ao valor patrimonial contábil com alocação de parte desse
sobrepreço à expectativa de rentabilidade futura, a correlação entre a intenção da
entidade de incrementar seus negócios e a contração de financiamentos para tal
finalidade é autoevidente.
De todo modo, sob as óticas societária e contábil é também possível vislumbrar a
necessidade, para a própria empresa alvo que venha a se tornar incorporadora,
de encargos financeiros contraídos em operação de compra alavancada. Ao
adquirir a empresa alvo, a adquirente registra os saldos de ágio por expectativa de
rentabilidade futura, mais-valia de ativos, além do valor patrimonial do próprio
investimento avaliado pelo Método de Equivalência Patrimonial. A adquirente,
que, contraiu financiamento e assim assumiu a obrigação de arcar com as
comissões e juros na emissão de debêntures, para adquirir justamente estas
Fl. 12609
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
16
grandezas econômicas, registra em sua escrita os ativos que pretendeu adquirir
com os passivos contraídos. Pois bem, em uma operação de incorporação reversa,
a adquirida, ao incorporar a adquirente, passa a escriturar em sua contabilidade
tais saldos de mais-valia de ativos, ágio por expectativa de rentabilidade futura e
valor patrimonial, aumentando com isso seu patrimônio e avocando para si não
somente os passivos contraídos, como também as grandezas patrimoniais cuja
aquisição se almejou. Assim, com o evento sucessório mantém-se na mesma
entidade a despesa financeira contraída e os ativos com ela adquiridos, o que
corrobora a dedutibilidade das despesas financeiras mesmo sob a ótica fiscal de
avaliação da necessidade no momento da dedução.
Os julgadores do acórdão recorrido concluíram pela necessidade da despesa
incorrida pela CPC para a aquisição da SP Vias tendo em vista (i) “a correlação entre a intenção da
entidade de incrementar seus negócios e a contração de financiamentos”; e (ii) “sob as óticas
societária e contábil” a despesa se justifica em razão da própria estrutura da operação de compra
alavancada.
Em seguida, os julgadores analisaram os efeitos da sucessão, tendo em vista a tese
fiscal de que a dedutibilidade das despesas deve ser verificada sob a ótica da sucessora – o que me
parece ser um reforço argumentativo, tendo em vista que já haviam fixado premissa de que os
critérios de dedutibilidade da despesa devem ser verificados no momento em que a obrigação é
contraída. Veja-se:
O argumento fiscal de que a dedutibilidade das despesas deve ser verificada sob a
ótica da sucessora, e não da sucedida, costuma pressupor, ou vir acompanhado
da tese pela qual o evento sucessório não acarretaria automaticamente a
dedução das despesas decorrentes de obrigações contraídas pela sucedida que,
sob sua ótica, seriam dedutíveis.
Por seu turno, o reconhecimento da dedutibilidade dessas despesas financeiras
incorridas pela sucessora por incorporação como decorrência de obrigações
contraídas pela sucedida tem como pressuposto a regra geral da sucessão
universal prevista pelo art. 227, caput, da Lei no 6.404/76, pelo qual “[a]
incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por
outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.”, também reproduzida
pelos dispositivos que tratam da fusão (art. 228) e da cisão (art. 229, § 3o). O
tratamento conferido pelo Código Civil não é distinto, trazendo seu art. 1.116
previsão de teor equivalente relativamente à incorporação. (...)
Há, evidentemente, exceções expressas no ordenamento, como aquela contida no
art. 33 do Decreto-lei no 2.341/87 e no art. 22 da Medida Provisória no 2.158-
35/01, pelos quais a pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão
não poderá compensar prejuízos fiscais nem bases de cálculo negativas da
sucedida. Estas exceções confirmam que a regra geral é a da sucessão universal,
incompatível com a tese fazendária de que a dedutibilidade de despesas
decorrentes de obrigações da sucedida com efeitos que se protraem no tempo
Fl. 12610
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
17
deve ser reavaliada a cada período de apuração, à luz das condições pessoais da
sucessora no momento da dedução2.
Portanto, também não convence a vertente defendida pelo Fisco sobre os efeitos
da sucessão no Direito Tributário.
Nesse contexto, o que o contribuinte alega em contrarrazões que seriam
argumentos autônomos inatacados são, a meu ver, um reforço argumentativo que confirma a tese
defendida pelo acórdão recorrido de que a dedutibilidade da despesa deve ser aferida no
momento da contratação da obrigação correspondente, o que, no caso e da forma como
estruturado o acórdão recorrido, corresponde à emissão de debêntures para captação de recursos
para aquisição da SP Vias.
E, ao final, concluíram os julgadores:
No caso em questão, conforme revela o Termo de Verificação fiscal, foram
emitidos 1,2 bilhão de reais em debêntures pela própria Recorrente, em duas
séries. Os instrumentos de emissão de debêntures, conforme excertos
referenciados no Termo de Verificação continham a “marca de nascença” à qual
nos referimos anteriormente, pois indicavam que tanto a 2a quanto a 3a séries de
debêntures, emitidas pela Recorrente, tinham como uma de suas causas e destino
refinanciar em parte as debêntures emitidas em 1a série, pela adquirente CPC e
que foram substituídas por debêntures emitidas pela Vialco (alcunhada de
“empresa veículo” pela fiscalização.
Em diligência, buscava-se identificar quanto dos 1,2 bilhões recebeu de fato este
destino, mas a documentação fornecida pela Recorrente foi inconclusiva, até
porque a Recorrente defendeu desde o princípio inexistir essa vinculação. Sob as
premissas estabelecidas anteriormente neste voto, inexistindo prova de qual a
parcela do financiamento tinha como destino o custeio de determinadas despesas
consideradas indedutíveis, é cabível a presunção hominis em desfavor da
Contribuinte, de que todo o saldo devedor das debêntures foi quitado com tais
recursos.
Ocorre que, sob as mesmas premissas firmadas anteriormente neste voto, a
análise do critério de necessidade não permite ao Fisco sobrepor-se ao juízo de
conveniência e oportunidade incumbido ao administrador da sociedade, e deve
ser avaliado, tratando-se de despesas cujos efeitos fiscais se protraem no tempo,
à luz das condições pessoais da sucedida que a contratou. Assim, se a sucedida
tinha a pretensão de adquirir a sucessora e para isso entendeu mais adequado
valer-se de recursos obtidos no mercado mediante a emissão de debêntures em
operação comercialmente conhecida por “compra alavancada”, os encargos com
essa emissão (como os juros e comissões ora sob discussão), serão dedutíveis
mesmo que referidas despesas sejam incorridas (pro rata temporis) quando já
passado o fenômeno sucessório.
Assim, assumindo-se a premissa fiscal de identidade das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL, as despesas com juros e comissões na emissão das debêntures de 2a e 3a
Fl. 12611
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
18
séries pela Recorrida são dedutíveis, e o Recurso Voluntário merece neste ponto
provimento.
Portanto, apesar das particularidades do caso concreto – mormente no que se
refere às 2a e 3a emissões de debêntures, que foram objeto da glosa e, supostamente, não
correspondem de forma direta à 1a emissão feita para custear a SP Vias -, os julgadores do
acórdão recorrido entenderam, em resumo, que em uma operação de compra alavancada, as
despesas financeiras incorridas para a aquisição da participação societária são dedutíveis e
continuam sendo após a confusão patrimonial entre investidora e investida.
No Acórdão paradigma no 1402-006.194, analisou-se, dentre outros, a
dedutibilidade das despesas financeira incorridas para pagar parte do preço relativo à aquisição
das empresas do Grupo Anglo pelo Grupo Abril, em uma operação de “compra alavancada”,
conforme abaixo:
Conforme já descrito, as operações de financiamento praticadas pela GREENTREE
e pela SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A., que corresponderam a: (i) uma nota
promissória, no valor de R$ 264.750.000,00, aprovada em AGE da GREENTREE em
01/07/2010, e emitida em 29/07/2010; (ii) a 1a emissão de debêntures, realizada
pela GREENTREE, conforme a Ata da AGE datada de 30/09/2010, no valor total de
R$ 264.750.000,00; e (iii) a 2a emissão de debêntures, realizada pela GRÁFICA E
EDITORA ANGLO, conforme a Ata da AGE datada de 14/06/2012, com data de
emissão em 18/06/2012, no valor de R$ 215.000.000,00.
Destaca-se que a GREENTREE S.A. emitiu a nota promissória para captar parte dos
recursos que seriam utilizados na aquisição das empresas do GRUPO ANGLO. Por
seu turno, a 1a emissão de debêntures da GRRENTREE S.A. teve como propósito a
substituição do instrumento de dívida da referida empresa, ou seja, os recursos
captados com as debêntures foram utilizados para resgatar a nota promissória
emitida anteriormente. Desse modo, permaneceu o endividamento da
GREENTREE S.A., o qual passou a ser representado por debêntures.
Por decorrência da cisão total da GREENTREE S.A., a GRÁFICA E EDITORA ANGLO
assumiu a obrigação representada pelas debêntures da 1a emissão da GREENTREE
S.A. Posteriormente, a GRÁFICA E EDITORA ANGLO substituiu a dívida da 1a
emissão de debêntures pela dívida representada pela 2a emissão de debêntures.
A autoridade fiscal considerou que as despesas financeiras provenientes das
debêntures que substituíram a dívida inicialmente assumida pela GREENTREE S.A.
não poderiam ser deduzidas pela contribuinte, uma vez que tais obrigações não se
enquadram no conceito de despesas necessárias, nos termos do art. 299 do
RIR/99, transcrito a seguir:
Apesar de, no Acórdão paradigma no 1402-006.194, as despesas financeiras
decorrerem da emissão de debêntures e de nota promissória, posteriormente substituída por
debêntures, essas peculiaridades fáticas não importaram aos julgadores, que partiram da premissa
de que as emissões posteriores tiveram “como propósito quitar a dívida contraída, originalmente,
Fl. 12612
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
19
pela GREENTREE S.A., quando esta pessoa jurídica adquiriu as empresas do GRUPO ANGLO” –
assim como ocorreu no acórdão recorrido. E, diante desse cenário, concluíram os julgadores pela
indedutibilidade das despesas financeiras, nos seguintes termos:
Vê-se que tanto a dívida gerada na aquisição das empresas do GRUPO ANGLO
quanto as despesas com remuneração de debêntures foram alocadas na GRÁFICA
E EDITORA ANGLO em virtude de uma escolha, uma liberalidade, do GRUPO
ABRIL. Em outras palavras, o endividamento inicialmente registrado na
GREENTREE S.A. foi transferido para o passivo da GRÁFICA E EDITORA ANGLO
porque a vontade do GRUPO ABRIL era de realizar uma “compra alavancada”, e
não por ser uma condição (necessária) para o desenvolvimento das atividades
operacionais da GRÁFICA E EDITORA ANGLO. Nesse contexto, a menção a
“compra alavancada” pode ser considerado relevante porque confirma que trata-
se de uma opção ou um modelo de negócios pretendido pelo GRUPO ABRIL, mas
jamais como um fundamento para atestar a necessidade das despesas com
debêntures.
O fundamentado explicitado acima evidencia a incompatibilidade entre as
despesas com remuneração das debêntures e a atividade produtiva da GRÁFICA E
EDITORA ANGLO, ou seja, não se tratam de despesas operacionais. Na realidade,
como muito bem destacado pela autoridade fiscal, a dívida representada pelas
debêntures foi contraída no exclusivo interesse dos acionistas controladores da
GRÁFICA E EDITORA ANGLO, e não para custear a fonte produtiva desta pessoa
jurídica. Nesse ponto, vale a pena conferir novamente, as conclusões exaradas no
Relatório Fiscal que acompanhou o Auto de Infração:
20.12 As despesas financeiras sob análise poderiam ser necessárias para a
GREENTREE, mas não para o sujeito passivo GRÁFICA E EDITORA ANGLO
S.A, atual SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A., incorporadora de parte do
patrimônio da Greentree, após a operação de cisão. Senão vejamos, os
recursos captados com as emissões das debêntures foram utilizados para a
aquisição das participações societárias das empresas do Grupo Anglo, que
após operações de incorporação foram reunidas em uma única empresa, a
GRÁFICA E EDITORA ANGLO S.A. Portanto, a GRÁFICA E EDITORA ANGLO
S.A. passou a deduzir, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, despesas
financeiras referentes ao capital utilizado para a aquisição de seu próprio
controle societário. É óbvio que os recursos advindos das emissões de
debêntures não geraram proveito para a própria companhia, mas para sua
acionista controladora. Portanto, não podem ser consideradas despesas
necessárias para a GRÁFICA E EDITORA ANGLO S.A.
Por essas razões, mantem-se a glosa sobre as despesas relativas a juros e
encargos decorrentes da emissão de debêntures da GRÁFICA E EDITORA ANGLO.
Portanto, no Acórdão paradigma no 1402-006.194, as despesas financeiras relativas
às debêntures emitidas para a aquisição da participação societária com ágio foram consideradas
Fl. 12613
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
20
indedutíveis para investida, após confusão patrimonial entre investidora e investida. Isso porque,
em resumo, tais despesas não eram necessárias à atividade operacional da investida. Portanto,
diante de situação muito similar ao acórdão recorrido, os julgadores do Acórdão paradigma no
1402-006.194 conferiram solução diametralmente oposta, estando configurada, pois, a
divergência interpretativa.
Por sua vez, no Acórdão paradigma no 9101-004.500 igualmente analisou-se a
dedutibilidade das despesas financeiras na operação de aquisição de participação societária do
Atacadão pela suposta empresa-veículo Korcula, controlada indiretamente pelo Carrefour BV no
exterior. No entanto, o caso tem uma peculiaridade que, a meu ver, importou aos julgadores do
paradigma na sua solução: o produto do empréstimo relacionado às despesas financeiras glosadas
foi enviado ao Carrefour BV, em ressarcimento pelos recursos aportados para a aquisição do
Atacadão. Confira-se:
De fato, sob a ótica da Contribuinte, não se vislumbra qualquer necessidade para
as despesas financeiras advindas do empréstimo destinado à compensação de
Carrefour BV pelo dispêndio promovido para aquisição do investimento na
autuada. O aporte promovido por Carrefour BV foi destinados a terceiros (antigos
donos do Atacadão), e os valores advindos do empréstimo motivador do registro
das despesas financeiras foram restituídos a Carrefour BV, sob a justificativa de
indisponibilidade de recursos de longo prazo para o investimento em questão.
Logo, o beneficiário da liquidez decorrente do empréstimo foi Carrefour BV, a
evidenciar ser dele, e não da autuada, nem mesmo de Korcula ou Brepa, o
interesse na operação da qual decorrem as despesas glosadas. (...)
Como exposto na apreciação do recurso especial da Contribuinte, confirmou-se a
acusação fiscal de que Carrefour BV foi a real adquirente do Atacadão, tendo não
só fornecido a totalidade dos recursos financeiros (via aumento de capital social e
empréstimo), que fizeram uma rápida passagem pela Brepa e pela Korcula antes
de serem transferidos para os vendedores do Atacadão, como provavelmente foi o
centro decisório da aquisição. De outro lado, a Contribuinte não nega a afirmação
fiscal de que os recursos foram ressarcidos ao Carrefour BV pela venda dos títulos
emitidos na contratação do empréstimo. Ao contrário, reconhece que, em menos
de 1 (um) ano, o empréstimo feito por Carrefour BV em favor de Korcula foi
quitado, mediante a obtenção de novo empréstimo pela Korcula (frente ao BNP
Paribas), sob a justificativa de indisponibilidade de recursos de longo prazo por
parte de Carrefour BV.
Dessa forma, a aplicação do empréstimo obtido junto ao BNP Paribas para
ressarcimento ao Carrefour BV dos recursos originalmente aportados para
aquisição do investimento na Contribuinte evidencia, nestes autos, os mesmos
vícios reconhecidos no paradigma no 1101-000.120 para manutenção da glosa de
despesas financeiras, sob os seguintes fundamentos: (...)
Destaque-se que não há concordância, aqui, com as referências acima transcritas
e sugestivas da interpretação de serem admissíveis as despesas financeiras se
Fl. 12614
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
21
deduzidas por Korcula antes de sua incorporação pela autuada. O real adquirente
do investimento foi Carrefour BV, os recursos do empréstimo contraído ao BNP
Paribas foram a ele transferidos e, dessa forma, nem mesmo Korcula seria parte
legítima para deduzir as despesas financeiras daí decorrentes. De toda a sorte, o
empréstimo junto ao BNP Paribas foi contraído em 18/01/2008 e em
31/01/02008 ocorreu a incorporação de Korcula pela Contribuinte, de modo que
possivelmente Korcula sequer contabilizou despesas decorrentes daquela
contratação, inexistindo prova de que a Fiscalização não teria glosado as despesas
anteriores à incorporação, como alegou o patrono da Contribuinte em
sustentação oral.
Essa situação é totalmente diferente da que ocorre no presente caso que, como se
extrai do acórdão recorrido (fl. 12448), as debêntures foram emitidas para captar recursos para a
aquisição de participação societária. Nos casos que se discute a dedutibilidade de despesas
financeiras, as razões que levam à emissão de debêntures – no recorrido, aquisição de
participação societária; no paradigma, pagamento de empréstimo contraído junto aos sócios – são
circunstâncias que importam aos julgadores para determinar a dedutibilidade das despesas
financeiras correlatas.
Em razão dessa peculiaridade fática existente no Acórdão paradigma no 9101-
004.500, que importou aos julgadores na solução do caso e que inexiste no acórdão recorrido, não
há como se afirmar a existência de similitude fática entre eles.
Diante disso, conheço parcialmente do recurso especial da Fazenda Nacional
apenas para avaliação da dedutibilidade das despesas financeiras decorrentes da dívida contraída
para aquisição da sucessora que incorpora a adquirente, com base no Acórdão paradigma no
1402-006.194.

II – MÉRITO
A aquisição da SP Vias pela CCP consistiu na comumente denominada de operação
de “compra alavancada”, ou “leveraged buyout”, que ocorre quando uma empresa adquire
participação societária em outra, utilizado, parcial ou totalmente, capital de terceiros. Esse tipo de
operação, muito utilizada no mercado de private equity para aquisição de controle societário,
segue um padrão comum, como explica Carlos Augusto Daniel Neto3:
A estrutura desse tipo de investimento segue um padrão comum (não obstante a
presença de pequenas variações na prática), envolvendo a presença de
investidores, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas que se comprometem a
aportar capital próprio nos veículos de investimento, administrados por uma
gestora profissional. A gestora se compromete a tomar decisões de

3 DANIEL NETO, Carlos Augusto. A Amortização Fiscal do Ágio Gerado em Operações de Compra Alavancada de
Participações Societárias. In ALBUQUERQUE, Fredy Jose Gomes (coord.). Série Controvérsias Tributárias e os
Precedentes do CARF. Tributação sobre a Renda (IRPJ/CSLL). Indaiatuba/SP: Editora Foco, 2022, p. 66-67.
Fl. 12615
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
22
investimento, adquirindo participações societárias em empresas-alvo, como
venture capital ou como buyout, e, após um determinado período, realizar
desinvestimentos para devolver o capital aos investidores, com o lucro auferido.
As operações de compra alavancada podem gerar diversas vantagens econômicas e
gerenciais, tais como (i) a segregação do capital a ser investido e do correspondente risco em um
veículo próprio, de forma que não comprometa os demais investimentos do grupo; (ii)
desnecessidade de emprego de capital próprio para a aquisição da participação societária,
possibilitando que o capital próprio seja utilizado em outros investimentos; (iii) possibilidade de
utilização das receitas geradas pelo investimento adquirido para quitar o financiamento contraído;
e (iv) dedutibilidade fiscal dos juros contraídos para a obtenção do financiamento necessário à
aquisição da participação societária.
O tema da dedutibilidade de despesas financeiras em operação de “compra
alavancada” não é novo no CARF, tendo esta 1a Turma da CSRF, em oportunidade recente, tratado
da questão no Acórdão no 9101-006.9444. No entanto, aquele caso tinha uma peculiaridade, que
importou à metade do colegiado e prevaleceu como razões de decidir, nos termos do voto da
redatora designada Conselheira Edeli Pereira Bessa: não se estava em discussão quem era a real
adquirente da participação societária, mas apenas a dedutibilidade das despesas financeiras pela
incorporadora da adquirente. Isto é, no caso, partiu-se da premissa de que a dita “empresa-
veículo”, que era uma empresa holding e contraiu a dívida para a aquisição da participação
societária, foi a “real adquirente” do investimento.
Nesse contexto, nos termos do voto vencedor, concluíram os julgadores do Acórdão
no 9101-006.944 pela dedutibilidade das despesas financeiras tendo em vista que (i) a atividade da
incorporada, no caso, a empresa holding, é que deve ser avaliada para fins de aferição dos
critérios de dedutibilidade; e (ii) a extinção da “empresa-veículo” por incorporação, atribui a esta
os deveres e direitos decorrentes desta sucessão.
No presente caso, não é diferente: a matéria recorrida pela Fazenda Nacional – e
ora em análise – é apenas “indedutibilidade das despesas incorridas no contexto de operações
estruturadas envolvendo compras alavancadas quando vinculadas a interesses de acionistas e não
à operação da empresa, não são dedutíveis”. Dessa forma, igualmente não se está em discussão
quem é a real adquirente da participação societária, mas apenas a dedutibilidade das despesas
financeiras pela incorporadora da adquirente.
Mas, ainda que assim não fosse, me filio à corrente que foi vencida no Acórdão no
9101-006.944, que entende que, independentemente da premissa lá fixada, em uma operação de
compra alavancada, os juros contraídos para a captação de recursos para a aquisição da

4 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Maria Angelica Echer
Ferreira Feijo (substituta) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente em exercício). Ausentes os
conselheiros Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 12616
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
23
participação societária são dedutíveis pela adquirente e, após a confusão patrimonial entre
adquirente e adquirida, passam a sê-lo também pela incorporadora da adquirente.
Nos termos do art. 17 do Decreto-lei no 1.598/77, reproduzido no art. 374 do
RIR/99, seja na sua redação original, seja com as alterações promovidas pela Lei no 12.973/2014,
juros pagos ou incorridos pelo contribuinte podem ser rateados pelos períodos a que competirem
e são dedutíveis como custo ou despesa operacional, observados os requisitos contidos no
dispositivo. Confira-se a redação do dispositivo vigente à época dos fatos:
Art 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na operação
de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, ganhos pelo
contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de
operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do exercício
social, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem.
Parágrafo único - Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis
como custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas:
a) os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, a correção
monetária prefixada e o deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos
de crédito deverão ser apropriados, pro rata tempore, nos exercícios sociais a que
competirem;
b) os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de
bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-
operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
Disso se extrai que, além de observar as condições contidas no art. 17 do Decreto-
lei no 1.598/77, os juros devem, quando for o caso, atender ao disposto nos artigos 46 e 47 da Lei
no 4.506/1964, a depender de se tratar de um custo ou despesa, respectivamente.
No presente caso, o contribuinte deduziu os encargos relativos à emissão de
debêntures como despesas, devendo, pois, atender ao previsto no art. 47 da Lei no 4.506/1964,
que assim estabelece:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da emprêsa.
Assim, será dedutível a despesa que (a) não tenha sido computada nos custos; (b)
seja necessária à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, isto é,
tenha sido paga ou incorrida para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade
do contribuinte; e (c) seja operacional, isto é, usual ou normal no tipo de transação, operação ou
atividade da empresa.
Fl. 12617
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
24
O primeiro critério contido no art. 47 da Lei no 4.506/1964 não apresenta maiores
dificuldades. Ricardo Mariz de Oliveira5 ensina que uma empresa incorre em custo quando
emprega recursos do seu ativo ou contrai dívidas para a aquisição de bens ou direitos de qualquer
natureza e o art. 46 esclarece o que se considera custos para fins de apuração do lucro real.
O terceiro critério contido no referido dispositivo gera controvérsias, especialmente
porque o Parecer Normativo CST 32/19816, a meu ver, violou o art. 47 da Lei no 4.506/1964, ao
equiparar indevidamente “normalidade” à “usualidade” e, ainda, exigiu uma análise de tais
critérios do ponto de vista do mercado, comparando o contribuinte às demais empresas que
realizam operação do mesmo tipo ou compartilham a mesma espécie de negócio.
O parágrafo segundo do art. 47 da Lei no 4.506/1964 utiliza o conectivo “ou” para
se referir às despesas usuais e normais, de forma que são consideradas operacionais tanto as
despesas usuais, como as normais. Isto é, normalidade e usualidade são critérios alternativos
aplicáveis às despesas operacionais, não sendo exigíveis a verificação de ambos para a
dedutibilidade da despesa.
Além disso, a normalidade e a usualidade devem ser examinadas do ponto de vista
do contribuinte – e não do mercado – de forma que despesa normal é aquela que tem relação
com as especificidades daquele contribuinte que nela incorreu, independentemente de sua
frequência ou do comportamento das demais empresas que atuam no mercado; enquanto
despesa usual é aquela frequente para aquela empresa, mesmo que as outras do ramo nela não
incorram.
O segundo critério talvez seja o que apresenta maiores dificuldades. Como já me
manifestei em outras oportunidades, “o aspecto da necessidade deve ser encarado do ponto de
vista do gestor da empresa, tendo o Fisco ingerência limitada para questionar as razões
empresariais que levaram o administrador a decidir por incorrer em determinada despesa”. Diante
disso, “não pode a Autoridade Fiscal, com base em critérios subjetivos, arbitrar quais despesas
seriam ou não necessárias ao atingimento dos objetivos empresariais”7. Por outro lado, o fato de o
administrador optar por incorrer em uma despesa, não a torna automaticamente dedutível na
apuração do IRPJ – embora possa sê-lo na apuração do lucro contábil. Isso porque, mais uma vez,
é preciso que a despesa, desde que não regulada em norma específica, se subsuma aos critérios
contidos no art. 47 da Lei no 4.506/1964.
No presente caso, como se extrai do Termo de Verificação Fiscal, a CPC é a
controlada do Grupo CCR, que atua nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana

5 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda (2020). v. 2. São Paulo: IBDT, 2020, p.
828 e 829.
6 “5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação
efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito
de "usualidade" deve ser interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio”.
7 KRALJEVIC, Maria Carolina Maldonado Mendonça. Dedutibilidade de despesas com atos ilícitos: uma
análise a partir dos limites e parâmetros constitucionais. In MARTINS, Ives Gandra da Silva; PEIXOTO,
Marcelo Magalhães. Luro arbitrado. Caderno de Pesquisas Tributárias (número 47), Série APET n. 3. São
Paulo: MP Editora, 2023, p. 438.
Fl. 12618
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
25
e serviços. E, nesse contexto, adquiriu a SP Vias, nome fantasia da RODOVIAS INTEGRADAS DO
OESTE SA, que administra o lote 20 do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São
Paulo. Confira-se:
A SP Vias, nome fantasia da RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE SA, administra o
lote 20 do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, uma
malha rodoviária de 516 quilômetros que engloba trechos das rodovias Castello
Branco (SP-280), João Mellão (SP255), Antônio Romano Schincariol (SP-127),
Raposo Tavares (SP-270) e Francisco Alves Negrão (SP-258). A SP Vias iniciou suas
operações em 2000 e foi adquirida pelo Grupo CCR em 2010. O Grupo CCR atua
nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e serviços.
Isso significa que, para a CPC, os gastos incorridos para a aquisição da SP Vias são,
inegavelmente, normais, vez que têm relação com as especificidades de uma empresa que atua
nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e serviços. Além disso, a aquisição
de participação societária em empresa que administra rodovias é necessária à CPC. E, se para tal
aquisição, ao invés de empregar capital próprio, decidiu a empresa emitir debêntures, os juros
correlatos igualmente serão uma despesa necessária.
Nesse ponto, cumpre lembrar que a forma de captação dos recursos para aquisição
de participação societária – se por meio de capital próprio ou de terceiros, é uma decisão do
administrador, só podendo a Autoridade Fiscal questioná-la nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, nos termos do art. 149, VII, do CTN.
Após a aquisição da SP Vias pela CPC, foram realizadas diversas operações
societárias, dentre elas, (i) a transferência para a Vialco do passivo correspondente às debêntures
emitidas pela CPC para a aquisição da SP Vias; e (ii) a incorporação da Vialco pela SP Vias. Com
isso, a SP Vias sucedeu a Vialco em todos os seus direitos e obrigações, inclusive o passivo relativo
às debêntures emitidas pela CPC para a aquisição da SP Vias, nos termos em que determina o art.
1.116 do Código Civil8. E, por consequência, tais despesas passaram a ser igualmente dedutíveis
para a SP Vias.

III - CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial apenas
para avaliação da dedutibilidade das despesas financeiras decorrentes da dívida contraída para
aquisição da sucessora que incorpora a adquirente, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

8 Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em
todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos.
Fl. 12619
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
26

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
A I. Relatora restou vencida em seus fundamentos para negar provimento ao
recurso especial fazendário. A maioria do Colegiado reiterou os fundamentos que conduziram o
julgamento expresso no Acórdão no 9101-006.944, nos seguintes termos:
Como expresso na análise do conhecimento da matéria, o voto condutor do
acórdão recorrido compreendeu suficiente a demonstração das razões de
dedutibilidade das despesas financeiras em face da contratante das dívidas –
“Mevamoga” – para afastar a glosa promovida, mas aqui releva adicionar, a estes
argumentos, que evidenciada esta dedutibilidade em face da incorporada, a
dedutibilidade das despesas pela incorporadora passa a ser justificada pela
sucessão daí decorrente.
Ou seja, se a Contribuinte contratasse diretamente estas obrigações em benefício
de seus sócios, válido seria o argumento do paradigma no sentido de que a dívida
foi contraída no exclusivo interesse dos acionistas controladores, e não para
custear a fonte produtiva desta pessoa jurídica. Este descompasso também
autorizaria a glosa se apenas a dívida fosse transferida para a investida, sem a
incorporação, e consequente sucessão, da investidora.
Contudo, na medida em que o Colegiado a quo fixou a premissa aqui não mais em
discussão - dada a negativa de conhecimento ao recurso especial fazendário
neste ponto – de que “Mevamoga” era a controladora e adquirente da
Contribuinte, desconstituiu-se a primeira linha argumentativa contrária à
dedutibilidade, por esta, dos encargos decorrentes das obrigações assumidas para
exercício de seu objeto social como holding, adquirente de participações
societárias. Em consequência, em segundo passo argumentativo, tem-se que a
extinção de “Mevamoga” por incorporação9 pela Contribuinte, atribui a esta os
deveres e direitos decorrentes desta sucessão, nos termos do art. 1116 do Código
Civil10. Logo, se não há outras objeções à dedutibilidade das despesas em questão,
é sob a ótica da atividade da incorporada que ela deve ser avaliada.
Registre-se que este Colegiado, em antiga composição11, já teve a oportunidade
de confirmar glosa semelhante, ao exarar o Acórdão no 9101-004.500, assim
ementado:

9 Art. 1.118. Aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará extinta a incorporada, e promoverá a
respectiva averbação no registro próprio.
10 Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os
direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipo.
11 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia
Fl. 12620
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
27
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE OUTREM.
AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real transferiu
recursos a uma "empresa-veículo" com a específica finalidade de sua aplicação na
aquisição de participação societária em outra empresa e se a "confusão
patrimonial" advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica
que efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio,
ainda que a operação que o originou tenha sido celebrada entre terceiros
independentes e com efetivo pagamento do preço.
DESPESA
DESNECESSÁRIA.
ENCARGOS
FINANCEIROS
SOBRE
EMPRÉSTIMO
CONTRAÍDO PARA FINANCIAR A PRÓPRIA AQUISIÇÃO.
Por ser desnecessário para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa, e não contribuir para a manutenção de sua fonte produtora,
o empréstimo contraído pelos novos controladores para financiar a própria
aquisição da pessoa jurídica não produz despesas financeiras dedutíveis na
determinação do seu resultado tributável.
Contudo, a premissa deste julgado, nos termos do seu voto condutor, de lavra
desta Conselheira, foi de que a holding incorporada não era a adquirente do
investimento e, portanto, não lhe era conferida a dedutibilidade das despesas
financeiras nem mesmo antes da incorporação. Veja-se:
Como exposto na apreciação do recurso especial da Contribuinte, confirmou-se a
acusação fiscal de que Carrefour BV foi a real adquirente do Atacadão, tendo não
só fornecido a totalidade dos recursos financeiros (via aumento de capital social e
empréstimo), que fizeram uma rápida passagem pela Brepa e pela Korcula antes de
serem transferidos para os vendedores do Atacadão, como provavelmente foi o
centro decisório da aquisição. De outro lado, a Contribuinte não nega a afirmação
fiscal de que os recursos foram ressarcidos ao Carrefour BV pela venda dos títulos
emitidos na contratação do empréstimo. Ao contrário, reconhece que, em menos
de 1 (um) ano, o empréstimo feito por Carrefour BV em favor de Korcula foi
quitado, mediante a obtenção de novo empréstimo pela Korcula (frente ao BNP
Paribas), sob a justificativa de indisponibilidade de recursos de longo prazo por
parte de Carrefour BV.
Dessa forma, a aplicação do empréstimo obtido junto ao BNP Paribas para
ressarcimento ao Carrefour BV dos recursos originalmente aportados para
aquisição do investimento na Contribuinte evidencia, nestes autos, os mesmos
vícios reconhecidos no paradigma no 1101-000.120 para manutenção da glosa de
despesas financeiras, sob os seguintes fundamentos:

Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).,
divergindo neste ponto os conselheiros Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei, Lívia De Carli Germano, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado).
Fl. 12621
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
28
[...]
Destaque-se que não há concordância, aqui, com as referências acima transcritas e
sugestivas da interpretação de serem admissíveis as despesas financeiras se
deduzidas por Korcula antes de sua incorporação pela autuada. O real adquirente
do investimento foi Carrefour BV, os recursos do empréstimo contraído ao BNP
Paribas foram a ele transferidos e, dessa forma, nem mesmo Korcula seria parte
legítima para deduzir as despesas financeiras daí decorrentes. De toda a sorte, o
empréstimo junto ao BNP Paribas foi contraído em 18/01/2008 e em 31/01/02008
ocorreu a incorporação de Korcula pela Contribuinte, de modo que possivelmente
Korcula sequer contabilizou despesas decorrentes daquela contratação, inexistindo
prova de que a Fiscalização não teria glosado as despesas anteriores à
incorporação, como alegou o patrono da Contribuinte em sustentação oral.
Aqui, firmada a premissa de que “Mevamoga” era a adquirente, cabe adicionar
aos fundamentos do acórdão recorrido que sua incorporação pela Contribuinte
confere a esta, na condição de sucessora, os direitos e deveres antes detidos pela
incorporada, de modo que a glosa das despesas financeiras não pode ser mantida,
apenas, sob o argumento de que a dívida foi contraída no exclusivo interesse da
incorporada, e não para custear a fonte produtiva da incorporadora.
Estes os fundamentos que prevaleceram, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial da PGFN.
Aqui, da mesma forma, sendo definitiva a premissa do recorrido de que a sucedida
(Vialco SPE) era a adquirente da sucessora (Contribuinte, antiga SPVias), a glosa das despesas
financeiras não pode ser mantida, apenas, sob o argumento de que a dívida foi contraída no
exclusivo interesse da incorporada, e não para custear a fonte produtiva da incorporadora.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A Contribuinte contesta a admissibilidade do recurso fazendário apontando que o
acórdão recorrido não se pautou, apenas, no entendimento de que o critério da necessidade deve
ser verificado no momento da contração da dívida, sendo irrelevante, por exemplo, eventos futuros
que possam implicar a transferência desse passivo para terceiros, mas também em outros dois
fundamentos autônomos:
Fl. 12622
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
29
22. O primeiro fundamento autônomo diz respeito a questões de natureza
societária e contábil. Como consignado no voto-condutor, se a Recorrida assumiu
tanto o passivo quanto o ativo relacionado à sua aquisição, permanecendo ambos
dentro de uma mesma entidade, então a necessidade da dívida contraída se
revela pela própria contraposição com o ativo obtido, ou seja, mesmo dentro da
Recorrida, a necessidade da despesa é incontestável, pois permitiu o aumento de
seu patrimônio.
23. Confira-se, nesse sentido, trechos do voto-condutor:
“De todo modo, sob as óticas societária e contábil é também possível vislumbrar a
necessidade, para a própria empresa alvo que venha a se tornar incorporada, de
encargos financeiros contraídos em operação de compra alavancada. Ao adquirir a
empresa alvo, a adquirente registra os saldos de ágio por expectativa de
rentabilidade futura, mais-valia de ativos, além do valor patrimonial do próprio
investimento avaliado pelo Método de Equivalência Patrimonial. A adquirente, que,
contraiu financiamento e assim assumiu a obrigação de arcar com as comissões e
juros na emissão de debêntures, para adquirir justamente estas grandezas
econômicas, registra em sua escrita os ativos que pretendeu adquirir com os
passivos contraídos. Pois bem, em uma operação de incorporação reversa, a
adquirida, ao incorporar a adquirente, passa a escriturar em sua contabilidade
tais saldos de mais-valia de ativos, ágio por expectativa de rentabilidade futura e
valor patrimonial, aumentando com isso seu patrimônio e avocando para si não
somente os passivos contraídos, como também as grandezas patrimoniais cuja
aquisição de almejou. Assim, com o evento sucessório mantém-se na mesma
entidade a despesa financeira contraída e os ativos com ela adquiridos, o que
corrobora a dedutibilidade das despesas financeiras mesmo sob a ótica fiscal de
avaliação da necessidade no momento da dedução.” (fl. 12.446)
24. Note-se que esse fundamento autônomo parte do pressuposto de que a
necessidade de uma despesa deve ser avaliada no momento de sua dedução,
justamente o entendimento que prevaleceu nos acórdãos paradigmas trazidos
pela Fazenda Nacional. Ou seja, a rigor, não existe divergência na interpretação
do artigo 299 do RIR/99 entre o v. acórdão recorrido (neste ponto) e nas
decisões paradigmas.
25. A diferença é que, no v. acórdão recorrido, aspectos contábeis e societários
foram considerados na avaliação da necessidade de uma despesa, algo que foi
completamente ignorado nas decisões paradigmas, para quem o simples fato de
a despesa ter sido originalmente contraída por terceiro seria suficiente para
impedir a sua dedutibilidade futura.
26. Como essa questão passou completamente ao largo das decisões paradigmas,
não só a Fazenda Nacional deixou de comprovar a divergência, como não
impugnou esse fundamento autônomo.
27. De fato, em momento algum a Fazenda Nacional tenta minimamente refutar
esse fundamento autônomo em seu recurso especial. Toda a sua argumentação
está centrada exclusivamente na desnecessidade das despesas com as debêntures
Fl. 12623
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
30
para a Recorrida em virtude da origem de uma dívida anterior contraída
(aquisição de sua participação societária pela CPC).
28. O segundo fundamento autônomo está relacionado aos efeitos tributários do
evento sucessório ocorrido (incorporação da Vialco pela Recorrida) para a
dedutibilidade de despesas.
29. Com efeito, foi consignado no v. acórdão recorrido que, em razão da sucessão
universal de que trata o artigo 132 do CTN, a Recorrida, ao incorporar a Vialco, a
sucedeu em todos os seus direitos e obrigações, estando obrigada, nesse sentido,
a liquidar o passivo assumido, o que comprova que as despesas com as
debêntures emitidas em 2012 e 2013 justamente para fazer frente à dívida
contraída pela CPC para aquisição da participação societária da Recorrida
(conforme premissa que prevaleceu no v. acórdão recorrido) são necessárias e,
portanto, dedutíveis.
30. Confira-se, a propósito, trechos do voto-condutor do v. aresto recorrido:
“O argumento fiscal de que a dedutibilidade das despesas deve ser verificada sob a
ótica da sucessora, e não da sucedida, costuma pressupor, ou vir acompanhado da
tese pela qual o evento sucessório não acarretaria automaticamente a dedução das
despesas decorrentes de obrigações contraídas pela sucedida que, sob a sua ótica,
seriam dedutíveis.
Por seu turno, o reconhecimento da dedutibilidade dessas despesas financeiras
incorrida pela sucessora por incorporação como decorrência de obrigações
contraídas pela sucedida tem como pressuposto a regra geral da sucessão
universal prevista pelo art. 227, caput, da Lei no 6.404/76, pelo qual ‘[a]
incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por
outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações’, também reproduzida
pelos dispositivos que tratam de fusão (art. 228) e da cisão (art. 229, § 3o). O
tratamento conferido pelo Código Civil não é distinto, trazendo seu art. 1.116
previsão de teor equivale relativamente à incorporação.
Essa constatação alerta o intérprete para a necessidade de ressalva expressa por
parte do Direito Tributário, que pode, conforme autoriza o art. 109 do CTN,
disciplinar os efeitos tributários próprios decorrentes da verificação de institutos de
Direito Privado. Este ramo do Direito orienta a definição do conteúdo e alcance de
seus institutos, mas pode o Direito Tributário atribuir tratamento específico que
inclusive se afaste do esperado por quem faz uma primeira leitura sob a ótica
civilista. Como bem lecionava o saudoso professor Gerd Willi Rothmann, o
legislador pode estabelecer que, para fins tributários, tratar-se-á o cachorro como
se salsicha fosse, atribuindo-lhe o tratamento fiscal de salsicha.
Ocorre que não se identifica no Direito Tributário previsão legal voltada a provocar
este afastamento. Pelo contrário, o Código Tributário Nacional encampa a
sucessão universal expressamente em seu artigo 132, que embora trate de
sucessão para efeitos de cobrança do crédito tributário da sucedida, revela a
opção pelo alinhamento com os efeitos atribuídos à incorporação pelo Direito
Civil.
Fl. 12624
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
31
O entendimento oficial das autoridades fiscais federais manifesto na instrução
Normativa no 07/81 também demonstra a recepção dos efeitos típicos do Direito
Civil pelo Direito Tributário, pois determina o transporte à escrita fiscal os valores
cuja apropriação tenha sido diferida pela sucedida e que venham a influenciar na
determinação do Lucro Real de exercícios futuros, controle este que, nos termos da
Instrução Normativa no 28/78, item 1.2, ‘b’ é feito na parte B do Lalur.
Há, evidentemente, exceções expressas no ordenamento, como aquela contida no
art. 33 do Decreto-lei no 2.341/87 e no art. 22 da Medida Provisória no 2.158-35/01,
pelos quais a pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais nem bases de cálculo negativas da sucedida. Estas
exceções confirmam que a regra geral é a da sucessão universal, incompatível
com a tese fazendária de que a dedutibilidade de despesas decorrentes de
obrigações da sucedida com efeitos que se protraem no tempo deve ser reavaliada
a cada período de apuração, à luz das condições pessoais da sucessora no momento
da dedução.” (fls. 12.447/12.448 – destaques da Recorrida)
31. A questão relacionada aos efeitos da sucessão para fins de avaliação da
dedutibilidade de despesas não foi enfrentada nas decisões paradigmas trazidas
pela Fazenda Nacional, que concluíram que as despesas financeiras advindas de
dívida contraída para a aquisição da pessoa jurídica que passou a deduzi-las não
seriam necessárias para a atividade da empresa e para a manutenção da fonte
produtora.
32. Da mesma forma, nada a respeito dos efeitos da sucessão é discorrido no
recurso especial da Fazenda Nacional, que meramente tangencia a discussão ao
indagar (retoricamente) se a incorporação da Vialco pela Recorrida, e assunção da
dívida daquela por esta, teria alterado a natureza da dívida.
33. Obviamente, a intenção da Fazenda Nacional, ao fazer esse retórico
questionamento, é vincular as debêntures emitidas pela CPC (e substituídas pelas
debêntures emitidas pela Vialco) às debêntures emitidas pela própria Recorrida, a
fim de demonstrar que, sendo uma consequência da outra, a contração dessas
dívidas (representadas pelas 2a e 3a emissões de debêntures) pela Recorrida não
passaria pelo teste da necessidade se considerada a razão para a emissão das
debêntures pela CPC (aquisição da Recorrida).
34. Ocorre que essa vinculação foi acolhida pelo próprio v. acórdão recorrido,
que, mesmo diante dessa constatação, concluiu pela necessidade e, portanto,
dedutibilidade das despesas por, entre outros fundamentos, considerar os efeitos
da sucessão universal de que trata o artigo 132 do CTN.
35. E isso simplesmente não foi impugnado pela Fazenda Nacional, que nem
sequer menciona o artigo 132 do CTN (ou mesmo o artigo 227 da Lei das S.A. ou o
artigo 1.116 do Código Civil) em seu recurso especial.
36. Nesse cenário, mesmo que eventualmente fosse possível acolher o
argumento recursal aduzido pela Fazenda Nacional, no sentido de que a
necessidade de uma despesa deve ser verificada quando da sua dedução, ainda
assim a exigência fiscal permaneceria cancelada, tendo em vista que, como
Fl. 12625
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
32
decidiu o v. acórdão recorrido, (a) o fato de os ativos e os passivos relacionados à
aquisição da participação societária da Recorrida terem sido a ela transferidos por
conta da incorporação da Vialco tornam necessárias as despesas com as
debêntures, eis que contrapostas aos ativos obtidos, e, (b) ao incorporar a Vialco,
a Recorrida a sucedeu em todas as suas obrigações, a teor do art. 132 do CTN,
assumindo a obrigação de liquidar a dívida contraída pela primeira. (destaques do
original)
A Contribuinte também discorre sobre as especificidades do presente caso, e afirma
não ser razoável que a solução dada a outros casos seja transportada para ensejar a restauração
de uma acusação fiscal absolutamente infundada.
Importa, assim, avaliar as circunstâncias determinantes para a decisão do Colegiado
a quo, expressa nos seguintes termos no acórdão recorrido:
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e (ii) por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva e o Conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque, que negavam provimento ao recurso. O
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque acompanhou o Relator apenas
pelas conclusões. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque, Alexandre Evaristo Pinto e
Neudson Cavalcante Albuquerque.
Dos 6 (seis) membros do Colegiado, três acompanharam o relator, Conselheiro
Lucas Issa Halah, sendo apenas um deles pelas conclusões, com fundamentos apresentados em
declaração de voto. O Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, apesar de ter apresentado declaração
de voto, não fez ressalva aos fundamentos do relator. Assim, são três votos sob os mesmos
fundamentos, que formaram maioria contra os dois votos vencidos. Por tais razões, os
fundamentos dos Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque e Alexandre Evaristo Pinto não
são determinantes para a decisão do Colegiado.
Relevante anotar, também, que este caso, distintamente de outras exigências
formalizadas em face de operações de compra alavancada, veicula apenas glosa de despesas
financeiras. O acórdão recorrido traz no relatório que houve apuração de ágio na operação, mas a
dedução de despesas com ágio não foi objeto dos Autos de Infração, pois o reconhecimento do
direito à amortização do ágio para os períodos a partir de 2014 está em discussão na esfera
judicial, na ação declaratória processo no 5003802-06.2017.403.6110.
A autoridade lançadora informa que a presente exigência dá continuidade, para o
ano-calendário 2014, ao procedimento fiscal que resultou no processo administrativo no
16561.720170/2017-45, que teve em conta as apurações dos anos-calendário 2012 e 2013, e
registra:
8. Os valores lançados naquela fiscalização, decorrentes da glosa de amortização
de ágio, foram confessados e liquidados no âmbito do PERT - Programa Especial
Fl. 12626
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
33
de Regularização Tributária e transferidos para o processo 10855.721996/2018-
21. Os valores da amortização desse ágio referentes ao exercício de 2014 foram
declarados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF antes
do início da ação fiscal, amparados, portanto, pela espontaneidade, nos moldes
do artigo 7o, parágrafo primeiro e inciso I, do Decreto 70.235/72, e estão sendo
discutidos no âmbito da Ação Anulatória cumulada com Declaratória ajuizada pela
fiscalizada, protocolizada sob o no 5003802-06.2017.403.6110, na 1a Vara Federal
de Sorocaba. Por essa razão, não serão levantados neste procedimento fiscal.
Como se vê, houve inicial concordância com a indedutibilidade das amortizações de
ágio, mediante liquidação dos valores lançados em 2012 e 2013, bem como confissão espontânea
dos valores exigíveis em 2014, posteriormente objeto de pleito de anulação judicial.
Possivelmente em razão da ausência de lançamento e deste deslocamento para o
âmbito judicial do litígio acerca das amortizações de ágio, o relatório do acórdão recorrido não
traz as ponderações fiscais acerca deste aspecto. De toda a sorte, vale esclarecer o que constou do
Termo de Verificação Fiscal:
 A Companhia de Participações e Concessões (CPC), integrante do Grupo CCR,
registrou o ágio gerado na aquisição direta e indireta de 73,45% do capital
social da concessionária Rodovias Integradas do Oeste S/A (SP Vias),
noticiada em 03/08/2010, bem como na posterior aquisição da participação
restante de 26,55%, noticiada em 25/08/2010;
 Em razão de tais aquisições, CPC passou a deter diretamente 18,56% do
capital social de SP Vias (adquirido de Planova Planejamento e Construções
S.A.), e o restante indiretamente por intermédio de Multivias Participações
S.A. (Multivias), Vialco Concessões Rodoviárias SPE Ltda (Vialco SPE),
Latinoamericana de Rodovias Participações e Empreendimentos S.A
(Latinoamericana) e Holding G4 Participações SPE Ltda (Holding G4);
 Vialco SPE seria uma empresa “casca”, constituída por seus sócios para
reduzir os tributos incidentes sobre o ganho de capital na operação de
alienação da sua parceria de participação na SP Vias;
 Em 20/12/2010 foi deliberado aumento de capital em Vialco SPE mediante
conferência da participação direta de CPC em SP Vias e das participações
indiretas por meio de Multivias, Latinoamericana e Holding G4;
 Em 21/12/2010 SP Vias incorpora Multivias, Latinoamericana e Holding G4 e
em 22/12/2010 SP Vias incorpora Vialco SPE.
A acusação fiscal registrou que o ágio decorrente de avaliação com base em
rentabilidade futura decorrente da aquisição das participações diretas e indiretas da SP Vias ficou
registrado no patrimônio desta, e adicionou que:
Fl. 12627
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
34
28. Na verdade, a CPC optou por adquirir as participações na Holding G4,
Latinoamericana, Vialco Participações e Multivias junto a cada um de seus
titulares pelo motivo destes tentarem fugir ao pagamento da totalidade dos
tributos incidentes sobre o ganho de capital obtido com a operação. Dessa forma,
a CPC foi conivente com este artifício ardil numa espécie de conluio estre as
partes envolvidas. Todas as acionistas diretas da SP Vias foram fiscalizadas e
autuadas, pela fiscalização instaurada pelo então Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – Fiscalização (TDPF-F) no 08.1.85.00-2016-00033, por
tentarem se omitir do pagamento total dos tributos incidentes sobre o ganho de
capital.
29. No caso da VIALCO PARTICIPAÇÕES, a CPC aproveitou a empresa “casca”
(VIALCO SPE), criada pelos sócios da VIALCO PARTICIPAÇÕES para reduzir os
tributos incidentes sobre o ganho de capital na operação de alienação da sua
parcela de participação na SP vias e para utilizar como empresa “veículo” na
reorganização societária a fim de transferir o ágio e as despesas com debêntures
originalmente registrado na CPC para a SP Vias (Fiscalizada).
Como relatado no acórdão recorrido, em razão dessas operações, concentraram-se
na própria Recorrente todos os ativos e passivos a ela diretamente relacionados, inclusive
debêntures originalmente emitidas para custear a aquisição. Isto porque em 16/06/2010 a CPC
emitiu R$ 800.000.000,00 em debêntures subscritas por instituições financeiras terceiras ao
negócio, e este passivo foi incluído no acervo vertido a Vialco SPE. A acusação fiscal se referiu a
estas debêntures como emitidas em 22/09/2010, mas em linha com o relatório do acórdão
recorrido noticiou que elas foram substituídas por debêntures emitidas pela Vialco SPE em
13/10/2010, e que posteriormente SP Vias renegociou a dívida com as instituições financeiras.
Segundo o acórdão recorrido, ela promoveu alterações no perfil da dívida, realizando negociações
para alterar seu vencimento para 28/09/2011, 28/02/2013 e, depois, para 28/08/2013, dentre
outras alterações negociais.
Neste ponto, a acusação fiscal pontuou, para desenvolvimento posterior, que:
36. Quanto ao lançamento de debêntures, com características de um simples
empréstimo e dadas as suas peculiaridades, resta evidente que as despesas com
comissões e juros sobre debêntures são da verdadeira adquirente da Rodovias
Integradas do Oeste, ou seja, pela CPC. Destarte, verifica-se a total
desnecessidade da operação de emissão de debêntures pela Vialco SPE, visto que
tal empresa não é a real adquirente da Autuada e, portanto, não necessitava
realizar o referido endividamento, sobretudo pelo fato de a empresa não ter
qualquer atividade operacional e ser utilizada tão somente como empresa veículo.
A premissa fiscal, portanto, foi de que CPC é a verdadeira adquirente da Rodovias
Integradas do Oeste, e de que as debêntures emitidas por Vialco SPE não desfariam a vinculação
da dívida aos interesses de CPC.
Fl. 12628
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
35
Na sequência, a autoridade lançadora identificou a dedução, no ano-calendário
2014, de R$ 134.662.464,08 a título de juros sobre debêntures e R$ 276.510,14 a título de
comissões sobre debêntures, e promoveu sua glosa expondo argumentos para a seguinte
conclusão:
65. O empréstimo que deu origem à dívida assumida pela SP Vias, por ocasião da
incorporação, foi integralmente utilizado para aquisição de participação societária
na própria SP Vias, gerando, ao mesmo tempo, parcela de ágio.
66. Quando da incorporação, essa participação permaneceu com os Investidores –
somente que, agora, não mais através da CPC. Nessa ocasião, restou para a SP
Vias, além do passivo, o referido ágio.
67. No entanto, ao ser amortizado, esse ágio favorece não a SP Vias, mas aos
acionistas, os mesmos que receberam a participação obtida com o empréstimo.
68. Portanto, todos os efeitos do empréstimo operam exclusivamente em favor
dos Investidores, não da SP Vias (fiscalizada).
69. De fato, com a manobra realizada – utilização de empresa veículo Vialco-SPE,
o passivo correspondente às debêntures foi transferido para a SP Vias
(fiscalizada), de tal modo que esta passou a figurar contratualmente como
responsável pelo pagamento dos encargos devidos. Entretanto, é preciso
primeiramente observar que, conforme evidenciam os fatos relatados no
presente TERMO, a incorporação não teve em conta exclusiva ou especialmente
os interesses da SP Vias. A incorporação foi decidida pelos seus novos
controladores, os Investidores, visando atender aos seus interesses, não aos da
investida. Logo, essa obrigatoriedade jurídica não é um efeito colateral, uma
consequência derivada e inevitável de uma genuína atuação empresarial da SP
Vias, mas sim um efeito provocado deliberadamente por seus novos
controladores, com a utilização de empresa veículo, em benefício próprio, sendo
que dentre tais benefícios figuram vantagens fiscais ilegais.
[...] (destaques do original)
O acórdão recorrido traz em relatório, ainda, que:
Em meados de 2012, a Recorrente emitiu R$ 400.000.000,00 em debêntures (2a
emissão – fls. 11.721/11.764) com taxa de remuneração inferior, para suprir suas
necessidades operacionais, reestruturar seus financiamentos e custear despesas
de capital.
Já em meados de 2013, a Recorrente emitiu mais R$ 800.000.000,00 em
debêntures com taxa ainda mais baixa, com vistas a reduzir o custo de suas
dívidas e para atender outras obrigações gerais de investimento e custeio, quitar
obrigações financeiras em geral, dentre outros.
Totalizaram-se assim R$ 1,2 bilhão em debêntures emitidas pela própria
Recorrente. (destaques do original)
Fl. 12629
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
36
O julgamento de 1a instância destes autos foi convertido em diligência nos mesmos
termos da conversão determinada no julgamento do recurso voluntário contra a exigência
formalizada no processo administrativo no 16561.720170/2017-45 (Resolução no 1302-000.812), e
o acórdão recorrido traz em relatório que:
No relatório de diligência, constatou-se que as despesas com debêntures (juros e
comissões) deduzidas e glosadas decorreriam diretamente apenas das 2a e 3a
emissões, feitas pela Recorrente, e não das debêntures emitidas pela Vialco para
substituir as emitidas pela CPC, que foram transferidas à SP Vias com a
incorporação reversa da Vialco. De todo modo, a autoridade diligenciante
asseverou que as debêntures deduzidas seriam derivadas, ainda que
indiretamente, da primeira emissão pela CPC para financiar a aquisição da
Recorrente.
Por oportuno consigne-se que as glosas de despesas financeiras discutidas no
processo administrativo no 16561.720170/2017-45 restaram parcialmente mantidas, sem
interposição de recurso especial pela PGFN, nem pela Contribuinte, conforme Acórdão no 1302-
007.004:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
DESPESAS FINANCEIRAS. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE. JUROS E COMISSÕES
CONTRAÍDOS PARA AQUISIÇÃO DA PRÓPRIA EMPRESA.
As despesas se submetem às regras gerais de dedutibilidade previstas pelo artigo
299 do RIR/99, ou seja, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora, e usuais ou normais ao tipo de transações, operações
ou atividades da empresa.
A assunção da dívida de titularidade do real e final adquirente do investimento
pela investida, pela própria aquisição, passa ao largo de qualquer condição de
necessidade às atividades da empresa (ainda que sob nova titularidade tenha
percebidos bons resultados - os quais faziam parte da expectativa do investidor).
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. CANCELAMENTO PARCIAL DA INFRAÇÕES.
MONTANTE SUPERIOR À INFRAÇÃO APURADA. CANCELAMENTO DA INFRAÇÃO.
Tendo sido cancelada parcialmente às exigências formuladas no lançamento de
ofício, em montante superior à infração relacionada à compensação indevida de
prejuízos fiscais, deve ser cancelado o lançamento em relação a tal infração.
INCENTIVOS FISCAIS. RETIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES. NÃO CABIMENTO.
Incabível pleitear eventuais retificações nos valores originalmente destinados pela
contribuinte a incentivos de natureza fiscal, como o PAT e outros, em razão dos
lançamentos de ofício realizados pelo Fisco, posto que não se encontra, dentre as
atribuições deste Órgão Julgador de 1o Grau, tal competência regimental.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Fl. 12630
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
37
De conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.
GLOSA DE JUROS E DE COMISSÕES SOBRE DEBÊNTURES. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE, SIMULAÇÃO OU CONLUIO.
Tratando-se de mera divergência de interpretação de normas, não resta
caracterizada a ocorrência de dolo, fraude, simulação ou conluio, hipóteses
necessárias à qualificação da penalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOAS JURÍDICAS. GRUPO ECONÔMICO.
INTERESSE COMUM.
A caracterização da solidariedade por interesse comum na situação que constitui
o fato gerador exige a demonstração de que os sujeitos passivos praticaram
conjuntamente o fato jurídico tributário ou desfrutaram de seus resultados, em
razão de confusão patrimonial (interesse jurídico), não sendo suficiente para a
responsabilização a existência de mero interesse econômico.
VÍCIOS NA BASE DE CÁLCULO DE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL.
IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO. NULIDADE.
É nula a infração com ausência de comprovação da construção da base de cálculo,
pressuposto obrigatório de validade do lançamento por conferir certeza e liquidez
ao tributo ou penalidade exigidos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013
DESPESAS DESNECESSÁRIAS. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. INDEDUTIBILIDADE.
A base de cálculo da CSLL é o resultado do exercício e este, em razão do princípio
da entidade, não pode ser afetado por despesas desnecessárias. Ademais, o art.
13 da Lei no 9.249/95 expressamente estende as disposições do art. 47 da Lei no
4.506/64 à apuração da CSLL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício; e, quanto ao Recurso Voluntário, também por
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade da decisão de
primeira instância e do lançamento de ofício, e, no mérito, (i) por voto de
Fl. 12631
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
38
qualidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário quanto à dedutibilidade
das despesas financeiras relativas às debêntures emitidas pela CPC/Vialco e na 3o
emissão de debêntures realizada pela Recorrente, vencidos os conselheiros Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (convocado), que votaram por dar provimento ao
recurso quanto a tal tópico; (ii) por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso Voluntário, apenas, para excluir do crédito tributário exigido a parcela
relativa à glosa de despesas com juros e comissões relacionadas à 2a emissão de
debêntures realizada pela Recorrente, vencido o conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama, que votou por dar provimento ao recurso em menor extensão em
relação a tal tópico, apenas, permitindo a dedução dos montantes proporcionais
aos recursos captados de R$ 212 milhões; (iii) por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário em relação às demais matérias, apenas
para cancelar a parcela correspondente à infração de compensação indevida de
prejuízos fiscais/bases de cálculo negativa de CSLL, nos termos do relatório e voto
do relator. Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, substituído pelo Conselheiro Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira (convocado). Julgamento iniciado em outubro de 2023.
Nestes autos, a decisão de 1a instância apenas afastou a qualificação da penalidade,
aplicada sob a acusação de simulação, especialmente porque Vialco SPE representaria verdadeira
“casca oca”. Já no processo administrativo no 16561.720170/2017-45, além da qualificação da
penalidade, foi afastada a responsabilidade tributária imputada a CCR S/A (aqui não vinculada),
bem como anulado o lançamento das multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas,
em razão de vícios insanáveis na determinação da matéria tributável.
Passando ao voto condutor do acórdão recorrido, depois de rejeitar as preliminares
de nulidade arguidas, o relator refuta a interpretação de que o art. 374 do RIR/99 não ressalva a
observância dos requisitos de dedutibilidade consolidados no art. 299 do RIR/99, e cogita que o
parâmetro de dedutibilidade deve ser o gasto custeado (e não a mera assunção da obrigação de
arcar com as despesas financeiras), desde que seja possível estabelecer um liame quantificável
entre os encargos financeiros e tais gasto, muito embora reconheça a dificuldade de se
estabelecer tal vínculo, demandando sua robusta demonstração, mas admitido a adoção de
presunção hominis em caso de falta de colaboração do sujeito passivo com esta demonstração.
Na sequência, discorda da premissa fiscal de que a dedutibilidade de uma despesa
cujos efeitos se protraem no tempo deve ser reavaliada a cada vez em que ela enseja dedução,
destacando o tratamento legal específico para alterações de objeto social e descontinuação de
atividades, que não contemplam a restrição fiscal. Conclui que operações de financiamento via
emissão de debêntures necessárias à adquirente sucedida para a aquisição da adquirida sucessora
não deixam de ser necessárias com o evento sucessório, pois, salvo disposição legal expressa em
sentido contrário, a marca indelével que garante sua dedutibilidade se impõe no momento da
assunção da obrigação, e adiciona à frente que:
Fl. 12632
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
39
De todo modo, sob as óticas societária e contábil é também possível vislumbrar a
necessidade, para a própria empresa alvo que venha a se tornar incorporadora,
de encargos financeiros contraídos em operação de compra alavancada. Ao
adquirir a empresa alvo, a adquirente registra os saldos de ágio por expectativa de
rentabilidade futura, mais-valia de ativos, além do valor patrimonial do próprio
investimento avaliado pelo Método de Equivalência Patrimonial. A adquirente,
que, contraiu financiamento e assim assumiu a obrigação de arcar com as
comissões e juros na emissão de debêntures, para adquirir justamente estas
grandezas econômicas, registra em sua escrita os ativos que pretendeu adquirir
com os passivos contraídos. Pois bem, em uma operação de incorporação reversa,
a adquirida, ao incorporar a adquirente, passa a escriturar em sua contabilidade
tais saldos de mais-valia de ativos, ágio por expectativa de rentabilidade futura e
valor patrimonial, aumentando com isso seu patrimônio e avocando para si não
somente os passivos contraídos, como também as grandezas patrimoniais cuja
aquisição se almejou. Assim, com o evento sucessório mantém-se na mesma
entidade a despesa financeira contraída e os ativos com ela adquiridos, o que
corrobora a dedutibilidade das despesas financeiras mesmo sob a ótica fiscal de
avaliação da necessidade no momento da dedução.
Ressalta, ainda, inexistir ressalva expressa no Direito Tributário a afastar que o
reconhecimento da dedutibilidade dessas despesas financeiras incorridas pela sucessora por
incorporação como decorrência de obrigações contraídas pela sucedida tem como pressuposto a
regra geral da sucessão universal prevista pelo art. 227, caput, da Lei no 6.404/76, pelo qual “[a]
incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes
sucede em todos os direitos e obrigações.”, também reproduzida pelos dispositivos que tratam da
fusão (art. 228) e da cisão (art. 229, § 3o), bem como no art. 1116 do Código Civil. Adiciona que a
Instrução Normativa no 07/81 admite o transporte de valores diferidos controlados na parte B do
LALUR da sucedida, e menciona a exceção expressa em relação aos prejuízos fiscais.
Na sequência, embora anotando que as debêntures emitidas em 1a série por CPC
foram substituídas por debêntures emitidas por Vialco SPE, e observando que a resposta da
Contribuinte, em diligência, foi inconclusiva quanto à vinculação da 2a e 3a série de debêntures
com as debêntures emitidas em 1a série pela adquirente CPC, o que permitiria cogitar da
presunção hominis em desfavor da Contribuinte antes referida, o voto condutor do acórdão
recorrido conclui pela dedutibilidade das despesas asseverando que:
No caso em questão, conforme revela o Termo de Verificação fiscal, foram
emitidos 1,2 bilhão de reais em debêntures pela própria Recorrente, em duas
séries. Os instrumentos de emissão de debêntures, conforme excertos
referenciados no Termo de Verificação continham a “marca de nascença” à qual
nos referimos anteriormente, pois indicavam que tanto a 2a quanto a 3a séries de
debêntures, emitidas pela Recorrente, tinham como uma de suas causas e destino
refinanciar em parte as debêntures emitidas em 1a série, pela adquirente CPC e
Fl. 12633
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
40
que foram substituídas por debêntures emitidas pela Vialco (alcunhada de
“empresa veículo” pela fiscalização.
Em diligência, buscava-se identificar quanto dos 1,2 bilhões recebeu de fato este
destino, mas a documentação fornecida pela Recorrente foi inconclusiva, até
porque a Recorrente defendeu desde o princípio inexistir essa vinculação. Sob as
premissas estabelecidas anteriormente neste voto, inexistindo prova de qual a
parcela do financiamento tinha como destino o custeio de determinadas despesas
consideradas indedutíveis, é cabível a presunção hominis em desfavor da
Contribuinte, de que todo o saldo devedor das debêntures foi quitado com tais
recursos.
Ocorre que, sob as mesmas premissas firmadas anteriormente neste voto, a
análise do critério de necessidade não permite ao Fisco sobrepor-se ao juízo de
conveniência e oportunidade incumbido ao administrador da sociedade, e deve
ser avaliado, tratando-se de despesas cujos efeitos fiscais se protraem no tempo,
à luz das condições pessoais da sucedida que a contratou. Assim, se a sucedida
tinha a pretensão de adquirir a sucessora e para isso entendeu mais adequado
valer-se de recursos obtidos no mercado mediante a emissão de debêntures em
operação comercialmente conhecida por “compra alavancada”, os encargos com
essa emissão (como os juros e comissões ora sob discussão), serão dedutíveis
mesmo que referidas despesas sejam incorridas (pro rata temporis) quando já
passado o fenômeno sucessório.
No mais, o voto condutor do acórdão recorrido justifica a aplicação do mesmo
entendimento no âmbito da CSLL, e nega provimento ao recurso de ofício, mantendo a
exoneração da qualificação da penalidade.
Como se vê, a premissa fática do voto condutor do acórdão recorrido é de que se
trata, aqui, de glosa de despesas financeiras decorrentes de debêntures necessárias à adquirente
sucedida para a aquisição da adquirida sucessora. Sob esta ótica, tais despesas não deixam de ser
necessárias com o evento sucessório. Implicitamente foi refutada, portanto, a conclusão fiscal de
que Vialco SPE não era adquirente da Contribuinte, mas sim CPC.
A declaração de voto vencido do Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
também não confronta especificamente a caracterização de Vialco SPE como adquirente do
investimento, e centra a divergência no fato de as debêntures terem sido originalmente emitidas
por CPC, para concluir que as despesas glosadas decorriam do cumprimento de obrigação de
terceiros e assim tinham contornos de liberalidade:
Na espécie, a acusação fiscal se esforça para demonstrar que as despesas em tela
não satisfazem o terceiro teste, afastando a incidência dos artigos 300 e 374 do
RIR/99. Contudo, entendo que não será necessário realizar o referido terceiro
teste, pois a acusação fiscal também se volta para a natureza de liberalidade
(segundo teste) das despesas glosadas, conforme o seguinte excerto do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 12904):
Fl. 12634
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
41
[...]
Entendo que, na verdade, esse é o principal fundamento da acusação fiscal,
quando destaca que a empresa autuada assumiu uma dívida que não era sua,
adquirindo a titularidade das debêntures em tela por meio de sucessivas trocas de
debêntures com outras empresas do grupo, sendo que a origem da obrigação
está em debêntures emitidas pela empresa CPC, que não era do grupo, mas
emitiu os títulos com a finalidade de obter recursos para adquirir a empresa
autuada, em um procedimento conhecido por “aquisição alavancada”.
Independentemente dos passos intermediários realizados, com a participação de
várias empresas holdings, não há dúvida de que a operação societária iniciou com
a emissão de debêntures pela empresa CPC com a finalidade de captar recursos
no mercado financeiro para adquirir a empresa SPVIAS (antiga denominação da
empresa autuada). Também não há dúvida de que, ao final, a empresa SPVIAS
estava carregando o ônus de pagar as despesas financeiras da referida emissão de
debêntures.
[...]
Portanto, nos termos da legislação tributária, o projeto de aquisição e
administração da empresa adquirida e os atos praticados para a sua execução não
têm o efeito jurídico esperado pelo recorrente: o de tornar dedutível na apuração
do Imposto de Renda e da CSLL uma despesa realizada para o cumprimento de
obrigação de terceiros.
Como se vê, os passos intermediários realizados foram considerados irrelevantes. A
indedutibilidade foi afirmada porque a operação societária iniciou com a emissão de debêntures
pela empresa CPC com a finalidade de captar recursos no mercado financeiro para adquirir a
empresa SPVIAS e, ao final, a empresa SPVIAS estava carregando o ônus de pagar as despesas
financeiras da referida emissão de debêntures, sem se avaliar se eventual sucessão permitira
atribuir à Contribuinte o passivo e as despesas dele decorrentes. Reforça essa conclusão a
irresignação com a lógica do “Projeto finance”, que teria por requisito que a própria Recorrente
arcasse com a obrigação de pagar os encargos do dinheiro utilizado na sua aquisição pelo Grupo
CCR, que aparentemente tornou desnecessário qualquer objeção à inocorrência de sucessão que
permitisse classificar Vialco SPE como adquirente da Contribuinte.
A PGFN demonstra a divergência jurisprudencial em face do paradigma no 1402-
006.194 argumentando que:
O acórdão recorrido entendeu que as despesas financeiras, no caso, juros, seriam
dedutíveis do cálculo do IRPJ e, por consequência da CSLL. Em sentido oposto, o
acórdão apresentado com paradigma firma o entendimento de que o art. 299 do
RIR/99 indica claramente quais serão as despesas que poderão ser deduzidas da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, para, analisando o disposto no art. 374 do
RIR/99, afastar a dedutibilidade das despesas financeiras com juros pagos.
Fl. 12635
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
42
Tanto no recorrido quanto no paradigma, os julgadores se ocuparam em examinar
questão sobre a possibilidade de dedução de despesas financeiras decorrentes de
debêntures emitidas para a captação de recursos destinados a financiar a
aquisição de participações societárias.
Diversamente do acórdão recorrido, o paradigma defendeu entendimento no
sentido de que as referidas despesas financeiras guardavam relação com interesse
de terceiros, e que elas não configuravam despesas necessárias e operacionais
destinadas a custear a fonte produtiva da pessoa jurídica, de modo que não
poderiam ser deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Nesse diapasão, o empréstimo não foi contraído para custear a fonte produtiva da
pessoa jurídica, não podendo ser considerado necessário para as atividades
empresariais.
Com respeito ao paradigma no 9101-004.500, a PGFN apenas observa que a CSRF
adotou posicionamento divergente quanto à apreciação das despesas oriundas da chamada
compra alavancada, e que a jurisprudência do CARF se encaminha para consolidação em sentido
contrário ao defendido pela contribuinte.
No mérito, a PGFN defende que as despesas com remuneração de debêntures
foram alocadas na RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A., em virtude de uma escolha, uma
liberalidade, do GRUPO CCR. Em outras palavras, o endividamento inicialmente registrado na CPC
foi transferido para o passivo da RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A. porque a vontade do
GRUPO CCR era de realizar um “Project Finance”, e não por ser uma condição (necessária) para o
desenvolvimento das atividades operacionais da RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A.
Adiciona argumentos para defender que a substituição de debêntures promovida
pela VIALCO configura, em essência, uma assunção de dívida, a qual não tem o condão de alterar a
natureza e as causas que deram origem ao endividamento, destacando que não houve recursos
captados pela VIALCO, uma vez que a integralização das debêntures da VIALCO ocorreu
exclusivamente com a utilização das debêntures emitidas pela CPC. Recorda, ainda, que a VIALCO
era uma mera empresa veículo, que foi utilizada para a transferência do ágio pago pela CPC na
aquisição da RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE, assim como de ativos e passivos que o GRUPO
CCR pretendia concentrar na RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE, inclusive sendo extinta em
pouquíssimo tempo após ter assumido a dívida representada pelas debêntures emitidas pela CPC.
Refuta, ainda, a alegação da Contribuinte de que as despesas com as debêntures
teriam sido necessárias para expansão da atividade da Recorrente e para manutenção da
respectiva fonte produtora, destacando que os recursos captados pela CPC, mediante a emissão de
debêntures, jamais foram aportados na empresa operacional RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE
S.A., razão pela qual não podem ser associados diretamente com a "expansão da atividade"
operacional da RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE.
Desenvolve argumentação para concluir que a transferência das debêntures da CPC
para a RODOVIAS INTEGRADAS (SP VIAS) é nitidamente uma operação realizada por mera
Fl. 12636
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
43
liberalidade e no exclusivo interesse dos acionistas da CPC, e não da RODOVIAS INTEGRADAS (SP
VIAS) e finaliza observando que a Contribuinte não esclareceu qual parcela da 2a e 3a emissões foi
destinada ao pagamento das debêntures da CPC/VIALCO, subsistindo a correlação com a 1a dívida,
e também pontuando que a Vialco assumiu dívidas da CPC que não estavam relacionadas à
aquisição da RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE.
De todo o exposto, constata-se que a PGFN pretende ver reformado o acórdão
recorrido sob a ótica de que as despesas financeiras decorrentes de debêntures emitidas para a
captação de recursos destinados a financiar a aquisição de participações societárias são
indedutíveis pela adquirida porque guardam relação com interesse de terceiro, sendo que este
terceiro, é a adquirente original do investimento, e não a pessoa jurídica incorporada pela
adquirida, para a qual foi transferido o investimento adquirido com ágio e a dívida contraída para
esta aquisição. Não se trata, apenas, de indedutibilidade das despesas incorridas no contexto de
operações estruturadas envolvendo compras alavancadas quando vinculadas a interesses de
acionistas e não à operação da empresa, como sintetizou o exame de admissibilidade.
A questão apresentada no recurso especial não se limita a definir se o critério da
necessidade deve ser verificado no momento da contração da dívida, sendo irrelevante, por
exemplo, eventos futuros que possam implicar a transferência desse passivo para terceiros, como
diz a Contribuinte em contrarrazões. Esta seria a abordagem caso não houvesse discussão quanto
à adquirida ter incorporado a adquirente. Mas a PGFN questiona este aspecto e o voto condutor
do acórdão recorrido reconhece estar no contexto fático de que tanto a 2a quanto a 3a séries de
debêntures, emitidas pela Recorrente, tinham como uma de suas causas e destino refinanciar em
parte as debêntures emitidas em 1a série, pela adquirente CPC e que foram substituídas por
debêntures emitidas pela Vialco (alcunhada de “empresa veículo” pela fiscalização.
Retomando os questionamentos da Contribuinte em contrarrazões, constata-se que
o mencionado primeiro fundamento autônomo é, na verdade, uma premissa teórica
posteriormente invocada para decisão do caso concreto em favor da dedutibilidade de despesas
financeiras diante de incorporação reversa, que se presta a refutar hipoteticamente uma premissa
cogitada a partir da acusação fiscal, de que a necessidade da despesa deve ser avaliada no
momento de sua dedução. O mencionado segundo fundamento autônomo, também tem tais
características, abordando os efeitos da sucessão universal para refutar aquela mesma premissa
teórica. Tal exposição não se presta a reconhecer aqui presentes as circunstâncias fáticas lá
descritas, mas apenas a delinear contornos para a solução da questão posta.
Os fundamentos de decidir do voto condutor do acórdão recorrido constam no
título “3.3.1 Conclusões e subsunção do caso concreto às premissas assim estabelecidas”, no qual
são aplicadas ao caso concreto as premissas teóricas antes desenvolvidas, labor no qual, embora
diante da acusação fiscal de que tanto a 2a quanto a 3a séries de debêntures, emitidas pela
Recorrente, tinham como uma de suas causas e destino refinanciar em parte as debêntures
emitidas em 1a série, pela adquirente CPC e que foram substituídas por debêntures emitidas pela
Vialco (alcunhada de “empresa veículo” pela fiscalização) – ou seja, em situação fática na qual o
Fl. 12637
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
44
adquirente não foi sucedido pela adquirida, mas sim transferiu parcelas de seu patrimônio para
“empresa-veículo”, esta sim incorporada pela adquirida – e, mesmo reconhecendo não ter sido
provado suficientemente qual a parcela do financiamento tinha como destino o custeio de
determinadas despesas consideradas indedutíveis, é validada a dedutibilidade das despesas sob o
entendimento de que basta a sucedida ter entendido mais adequado valer-se de recursos obtidos
no mercado mediante a emissão de debêntures.
De toda a sorte, a PGFN somente poderia pretender discutir a dedutibilidade das
despesas sob a ótica de que a Contribuinte não incorporou sua adquirente se apresentasse
paradigmas que formassem a divergência jurisprudencial com tal amplitude.
Com referência ao paradigma no 1402-006.194, a PGFN limita o debate à
possibilidade de dedução de despesas financeiras decorrentes de debêntures emitidas para a
captação de recursos destinados a financiar a aquisição de participações societárias, e invoca sua
conclusão de que as referidas despesas financeiras guardavam relação com interesse de terceiros,
sem adentrar à qualificação deste terceiro.
Esta Conselheira redigiu o voto vencedor12 para admitir este paradigma na
caracterização de dissídio jurisprudencial semelhante, no Acórdão no 9101-006.944, por
compreender que a decisão nele expressa afirmava a indedutibilidade das despesas financeiras
decorrentes de financiamento contraído para aquisição da empresa autuada, em operação na qual
restou reconhecido que a adquirida sucedeu sua adquirente:
O Colegiado a quo concluiu que as despesas financeiras decorrentes dos
empréstimos contratados para pagamento a longo prazo da aquisição da
Contribuinte seriam dedutíveis depois de esta incorporar a pessoa jurídica
“Mevamoga”, interposta para tal aquisição porque os fundos de investimentos, (i)
Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas – Fundo de Investimento em
Participação (“FBIE”); (ii) FS – Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia (“FS”); e (iii) TS – Coinvestimento – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia (“TS”)., não poderiam contrair empréstimos em face
de norma regulamentar expedida pela CVM. A operação foi classificada como
“compra alavancada”, modelo de investimento no qual a compra é realizada
mediante a tomada de dívida, a ser liquidada com o fluxo de caixa gerado pelo
próprio investimento.
Neste cenário, o voto condutor do acórdão recorrido admite como regular a
figuração de “Mevamoga” como adquirente, ainda que mediante recebimento de
aportes de capital de seus controladores para iniciação dos negócios envolvendo a
aquisição do controle societário da ESTOK, e reconhece que seus controladores
não poderiam assumir/contrair dívidas, referindo neste ponto a constituição de

12 Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina
Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijó e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente em exercício), restando vencido o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior.
Fl. 12638
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
45
necessárias garantias junto ao Banco Bradesco, nos termos do Contrato de
Constituição de Garantias firmado com a Mevamoga (e-fls. 7.034 a 7.042), pelo
qual foi constituída (i) fiança. (ii) nota promissória; e (iii) alienação fiduciária),
São afastadas, assim, as objeções fiscais aos propósitos negociais da Mevamoga e
à sua capacidade enquanto pessoa jurídica de adquirir direitos e contrair
obrigações em seu nome próprio, e, considerando que com a incorporação da
Mevamoga na Recorrente, a dívida tomada poderia finalmente ser liquidada com
o fluxo de caixa gerado pelo próprio investimento, tal como ocorre tipicamente
nas aquisições alavancadas, bem como que houve redução e extinção de
garantias depois da incorporação de “Mevamoga”, a operação é considerada
regular pelo Colegiado a quo tanto para fins de amortização fiscal do ágio pago,
como também das despesas de juros.
Neste ponto vale destacar que a decisão favorável à dedução dos juros refuta os
fundamentos da autoridade lançadora no sentido de que (i) Não são necessárias à
Recorrente as despesas incorridas para a sua própria aquisição; e (ii) As despesas
de juros descapitalizariam a Recorrente e tendencialmente inibem ou dificultam
novos investimentos capazes de produzir maiores receitas. Isto porque a
divergência jurisprudencial acabou por se situar precisamente neste aspecto, vez
que no paradigma no 1402-006.194, embora reconhecida a regularidade da
operação para fins de amortização fiscal do ágio pago, subsistiu a objeção à
dedutibilidade das despesas financeiras decorrentes da aquisição da Contribuinte
autuada.
O relator do paradigma restou vencido no primeiro ponto, em que concordava
com a artificialidade das operações. O voto vencedor do Acórdão no 1402-
006.194, por sua vez, traz expresso que:
Isto porque no entendimento dos conselheiros a Greentree Educacional S.A. não se
trataria de empresa veículo, uma vez que possuía substância econômica, obtida
principalmente através de alavancagem financeira pela emissão de notas
promissórias e debêntures, para aquisição das empresas pertencentes ao Grupo
Anglo.
Logo, no entendimento firmado no colegiado, a operação de compra das empresas
do grupo Anglo pela Greentree, com pagamento de ágio, não teria se revestido de
obscuridade ou de interesses escusos, uma vez que a aquisição se deu entre partes
absolutamente independentes entre si e com a definição de um preço
efetivamente negociado e pago.
Destaca-se que, no entendimento firmado, a Abril Educação S.A. (atual Somos
Educação S.A.), a Recorrente, é Companhia de capital aberto com investidores não
relacionados e não poderia jamais ser considerada real adquirente, pois (i) não
assumiu a dívida; (ii) não emitiu as debêntures que financiou à aquisição; (iii) não
subscreveu as debêntures; (iv) não contaminou seu índice de liquidez e não fez o
sacrifício para a aquisição; e (v) não tinha autorização de seus acionistas para esse
tipo de investimento e endividamento.
Fl. 12639
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
46
Portanto, no entendimento vencedor do colegiado, a real adquirente das empresas
do Grupo Anglo foi a Greentree e não a Recorrente.
Constata-se, nestes termos, a similitude nos pontos determinantes para a decisão
dos diferentes Colegiados do CARF: a pessoa jurídica interposta “Greentree” foi
reconhecida como adquirente dos investimentos mediante alavancagem
financeira pela emissão de notas promissórias e debêntures. Apesar disso, o outro
Colegiado do CARF concordou com a segunda parte do voto do relator do
paradigma que, veja-se, apenas relatava os distintos instrumentos financeiras
usados naquela operação, sem qualquer ressalva acerca de consequências
específicas daí decorrentes:
Conforme já descrito, as operações de financiamento praticadas pela GREENTREE e
pela SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A., que corresponderam a: (i) uma nota
promissória, no valor de R$ 264.750.000,00, aprovada em AGE da GREENTREE em
01/07/2010, e emitida em 29/07/2010; (ii) a 1a emissão de debêntures, realizada
pela GREENTREE, conforme a Ata da AGE datada de 30/09/2010, no valor total de
R$ 264.750.000,00; e (iii) a 2a emissão de debêntures, realizada pela GRÁFICA E
EDITORA ANGLO, conforme a Ata da AGE datada de 14/06/2012, com data de
emissão em 18/06/2012, no valor de R$ 215.000.000,00.
Destaca-se que a GREENTREE S.A. emitiu a nota promissória para captar parte dos
recursos que seriam utilizados na aquisição das empresas do GRUPO ANGLO. Por
seu turno, a 1a emissão de debêntures da GRRENTREE S.A. teve como propósito a
substituição do instrumento de dívida da referida empresa, ou seja, os recursos
captados com as debêntures foram utilizados para resgatar a nota promissória
emitida anteriormente. Desse modo, permaneceu o endividamento da GREENTREE
S.A., o qual passou a ser representado por debêntures.
Por decorrência da cisão total da GREENTREE S.A., a GRÁFICA E EDITORA ANGLO
assumiu a obrigação representada pelas debêntures da 1a emissão da GREENTREE
S.A. Posteriormente, a GRÁFICA E EDITORA ANGLO substituiu a dívida da 1a
emissão de debêntures pela dívida representada pela 2a emissão de debêntures.
A autoridade fiscal considerou que as despesas financeiras provenientes das
debêntures que substituíram a dívida inicialmente assumida pela GREENTREE S.A.
não poderiam ser deduzidas pela contribuinte, uma vez que tais obrigações não se
enquadram no conceito de despesas necessárias, nos termos do art. 299 do RIR/99,
transcrito a seguir:
[...]
A discussão sobre a dedutibilidade das despesas com remuneração das debêntures,
no presente processo administrativo, está centrada nas regras previstas nos art.
299 e 374 do RIR/99, que eram os dispositivos vigentes durante os anos -calendário
objeto lançamento que disciplinavam a dedução de despesas com juros.16 Mais
precisamente, a autoridade fiscal questionou a dedutibilidade de pagamentos,
feitos pela contribuinte, a título de juros e encargos atrelados a debêntures, por
entender que tais despesas não se qualificariam como necessárias – nos termos do
art. 299 do RIR/99. Isso porque, segundo a Fiscalização, as despesas com juros e
encargos não teriam se destinado à realização das atividades operacionais e à
manutenção da fonte produtora da contribuinte – que são os atributos exigidos
Fl. 12640
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
47
para que uma despesa possa ser considerada necessária, para fins de
dedutibilidade da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
E, sob a ótica, apenas, de que as dívidas foram contratadas para aquisição do
sujeito passivo lá autuado, concluiu-se pela indedutibilidade dos correspondentes
encargos financeiros por não se destinarem a custear a fonte produtiva, nos
seguintes termos do voto vencido do relator, nesta parte condutor do paradigma:
Entende-se que que a emissão das debêntures, pela GRÁFICA E EDITORA ANGLO,
teve como propósito quitar a dívida contraída, originalmente, pela GREENTREE S.A.,
quando esta pessoa jurídica adquiriu as empresas do GRUPO ANGLO – dentre
estas, vale frisar, estava a GRÁFICA E EDITORA ANGLO.
Vê-se que tanto a dívida gerada na aquisição das empresas do GRUPO ANGLO
quanto as despesas com remuneração de debêntures foram alocadas na GRÁFICA
E EDITORA ANGLO em virtude de uma escolha, uma liberalidade, do GRUPO
ABRIL. Em outras palavras, o endividamento inicialmente registrado na
GREENTREE S.A. foi transferido para o passivo da GRÁFICA E EDITORA ANGLO
porque a vontade do GRUPO ABRIL era de realizar uma “compra alavancada”, e não
por ser uma condição (necessária) para o desenvolvimento das atividades
operacionais da GRÁFICA E EDITORA ANGLO. Nesse contexto, a menção a “compra
alavancada” pode ser considerado relevante porque confirma que trata-se de uma
opção ou um modelo de negócios pretendido pelo GRUPO ABRIL, mas jamais
como um fundamento para atestar a necessidade das despesas com debêntures.
O fundamentado explicitado acima evidencia a incompatibilidade entre as despesas
com remuneração das debêntures e a atividade produtiva da GRÁFICA E EDITORA
ANGLO, ou seja, não se tratam de despesas operacionais. Na realidade, como
muito bem destacado pela autoridade fiscal, a dívida representada pelas
debêntures foi contraída no exclusivo interesse dos acionistas controladores da
GRÁFICA E EDITORA ANGLO, e não para custear a fonte produtiva desta pessoa
jurídica. Nesse ponto, vale a pena conferir novamente, as conclusões exaradas no
Relatório Fiscal que acompanhou o Auto de Infração:
20.12 As despesas financeiras sob análise poderiam ser necessárias para a
GREENTREE, mas não para o sujeito passivo GRÁFICA E EDITORA ANGLO S.A,
atual SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A., incorporadora de parte do
patrimônio da Greentree, após a operação de cisão. Senão vejamos, os
recursos captados com as emissões das debêntures foram utilizados para a
aquisição das participações societárias das empresas do Grupo Anglo, que
após operações de incorporação foram reunidas em uma única empresa, a
GRÁFICA E EDITORA ANGLO S.A. Portanto, a GRÁFICA E EDITORA ANGLO S.A.
passou a deduzir, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, despesas financeiras
referentes ao capital utilizado para a aquisição de seu próprio controle
societário. É óbvio que os recursos advindos das emissões de debêntures
não geraram proveito para a própria companhia, mas para sua acionista
controladora. Portanto, não podem ser consideradas despesas necessárias
para a GRÁFICA E EDITORA ANGLO S.A.
Fl. 12641
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
48
Por essas razões, mantem-se a glosa sobre as despesas relativas a juros e encargos
decorrentes da emissão de debêntures da GRÁFICA E EDITORA ANGLO. (destaques
do original)
No ponto em que transcrito o Relatório Fiscal da autuação analisada no
paradigma, tem-se a afirmação, inclusive, de que as despesas financeiras
poderiam ser dedutíveis para a pessoa jurídica interposta “Greentree”, mas não
para a investida, ainda que na condição de incorporadora daquela, prevalecendo
a natureza original da despesa, referente ao capital utilizado para a aquisição de
seu próprio controle societário. Ou seja, na medida em que o relator do paradigma
restou vencido em seu entendimento contrário à figuração de “Greentree” como
adquirente naquela operação, impõe-se compreender que o outro Colegiado do
CARF, embora reconhecendo como adquirente a pessoa jurídica interposta na
contratação da dívida para aquisição da investida, compreendeu que depois da
incorporação a dedutibilidade da despesa restaria prejudicada porque a natureza
original da despesa seria incompatível com a manutenção da fonte produtora da
incorporadora, antes adquirida.
Para o voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, embora expressamente
analisando a acusação fiscal de que não são necessárias à Recorrente as despesas
incorridas para a sua própria aquisição, bastou a constatação da necessidade das
despesas financeiras para a aquisição, por “Mevamoga”, da investida, sem
qualquer digressão acerca de sua necessidade pela investida, para afastar a glosa
promovida. Assim é que o relator do acórdão recorrido se estende na análise da
dedutibilidade das despesas financeiras decorrentes das obrigações contratadas
pela holding considerada adquirente, para reverter a glosa das despesas
apropriadas pela Contribuinte depois de incorporar “Mevamoga”.
Constata-se, daí, que a divergência jurisprudencial se situa nos parâmetros de
definição do conceito de necessidade de despesas financeiras depois da
incorporação da adquirente pela adquirida: enquanto o Colegiado que editou o
paradigma avaliou esta necessidade em face da atividade produtiva da
incorporadora, antes adquirida, para o Colegiado a quo bastou a afirmação desta
necessidade em face da atividade da incorporada, antes adquirente.
Estas as razões para CONHECER do recurso especial da PGFN na matéria
dedutibilidade das despesas com juros da compra alavancada.
O presente caso apresenta contornos diferentes do paradigma e do precedente
citado, porque neles as operações tinham em conta a interposição de pessoa jurídica para
figuração como adquirente do investimento, ao passo que aqui a adquirente original aporta o
investimento adquirido, e a dívida contraída para sua efetivação, em pessoa jurídica interposta.
Assim, tal paradigma não permitiria ampliar a discussão acerca da indedutibilidade das despesas
financeiras para o plano fático em que a adquirente do investimento não foi incorporada pela
adquirida, vez que não tratou de descaracterizar como adquirente aquela que recebe, por
transferência, o investimento já adquirido com ágio e a dívida contratada para esta aquisição.
Fl. 12642
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
49
Todavia, há similitude suficiente para caracterização de divergência jurisprudencial porque em
ambos os casos os Colegiados do CARF decidiriam a questão sob a premissa fática de que a
adquirida incorporou a adquirente e passou a deduzir, contra seu resultado, as despesas
financeiras decorrentes da dívida contraída para sua aquisição.
Com respeito ao paradigma no 9101-004.500, o exame de admissibilidade assim
ponderou ao afirmar caracterizada a divergência suscitada pela PGFN:
Adicionalmente, o segundo paradigma (acórdão n° 9101-004.500) reforça aquele
mesmo entendimento divergente. Nele, a dedução de despesas financeiras foi
igualmente considerada indevida, pois as despesas foram geradas por um
empréstimo (compra alavancada) contraído para financiar a aquisição do
Atacadão, e também por sua natureza não tinha também relação com a operação
produtiva da empresa adquirida.
Embora o segundo paradigma tenha uma particularidade — a Korcula foi
considerada uma empresa veículo sem substância —, isso não altera a essência da
divergência, que é a mesma: as despesas financeiras foram glosadas por não
atenderem ao critério de "necessidade" e por estarem vinculadas ao
financiamento da aquisição, e não à manutenção da fonte produtiva.
Trecho relevante do acórdão n° 9101-004.500:
Em verdade, o Atacadão nem chegou a tocar em um centavo desses
recursos, visto que todo o montante foi pago aos seus antigos proprietários.
Ora quem devia pagar esse montante, ou ao menos arcar com os ônus do
empréstimo tomado para financiar a aquisição, não era a própria empresa
que estava sendo adquirida, mas os novos adquirentes.
Portanto, assim como no primeiro paradigma, no segundo também prevaleceu o
entendimento de que despesas financeiras relacionadas à compra alavancada,
quando não vinculadas diretamente à operação produtiva, mas a sua própria
aquisição, são indedutíveis.
A I. Relatora aponta dessemelhanças fáticas deste paradigma em relação ao caso
sob exame, especialmente porque as despesas glosadas decorrem de novo empréstimo contraído
pela pessoa jurídica interposta (Korcula), cujo produto é destinado a ressarcir Carrefour BV,
considerado real adquirente da investida (Atacadão).
Como bem observa a I. Relatora, o paradigma no 9101-004.500 foi rejeitado por
esta Conselheira para caracterização de dissídio jurisprudencial em litígios, constantes desta
mesma pauta de julgamento, acerca da dedutibilidade de despesas financeiras decorrentes de
financiamento contratado para aquisição da investida. Mas isto se deu porque a operação lá sob
análise tinha em conta a interposição de pessoa jurídica que capta parte dos recursos para
aquisição do investimento mediante emissão de debêntures, ao passo que no paradigma no 9101-
004.500 a pessoa jurídica interposta recebe empréstimo de sua controladora indireta no exterior,
lá afirmada real adquirente do investimento. E, como naquele caso, outro paradigma da mesma
Fl. 12643
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
50
operação – Acórdão no 9101-002.962 – foi por esta mesma razão apontando como dessemelhante
para caracterização do dissídio acerca da amortização fiscal do ágio, não se poderia desprezar tal
circunstância, ínsita à definição do real adquirente, no dissídio lá suscitado acerca da glosa das
despesas financeiras. Em suma, o paradigma no 9101-004.500 foi rejeitado por esta Conselheira
naquele caso em razão de a pessoa jurídica interposta, e posteriormente incorporada, ter emitido
as debêntures que originaram as despesas glosadas.
Sob esta ótica, no presente caso tal dessemelhança não estaria presente. Em ambos
os casos as pessoas jurídicas indicadas como real adquirente – Carrefour BV no paradigma; CPC
neste caso – experimentam redução patrimonial para adquirir investimento – Carrefour BV
mediante redução de ativos para empréstimo a Korcula; CPC mediante aumento de passivo por
emissão de debêntures – e promovem a transferência dos efeitos desta redução patrimonial para
a investida – Carrefour BV por ser ressarcida com recursos decorrentes de empréstimo contratado
por Korcula; CPC mediante versão da dívida para Vialco SPE – de modo que, ao final, a pessoa
jurídica interposta – Korcula no paradigma; Vialco SPE no recorrido – passa a ser titular do
investimento adquirido com ágio e também da dívida correspondente aos recursos destinados a
esta aquisição, viabilizando o encontro do investimento e da dívida quando a pessoa jurídica
interposta é interposta pela adquirida – Korcula incorporada por Atacadão, sujeito passivo
autuado no paradigma; Vialco SPE incorporada pela Contribuinte no recorrido.
Adicione-se em reforço à similitude existente entre as operações tratadas no
recorrido e no paradigma no 9101-004.500, que no presente caso a pessoa jurídica interposta –
Vialco SPE – também fez nova emissão de debêntures para substituir aquelas emitidas pela CPC (1a
emissão da Vialco – fls. 11.523/11.561 - com as mesmas características e encargos das emitidas
pela CPC), como relatado no acórdão recorrido, constituindo em seu nome dívida representativa
dos valores destinados à aquisição da investida, à semelhança do empréstimo contratado por
Korcula para ressarcimento a Carreforu BV.
A confirmar a similitude entre as operações, vê-se que a seguinte conclusão do
paradigma no 9101-004.500 poderia ser transposta para o presente caso:
Destaque-se que não há concordância, aqui, com as referências acima transcritas
e sugestivas da interpretação de serem admissíveis as despesas financeiras se
deduzidas por Korcula antes de sua incorporação pela autuada. O real adquirente
do investimento foi Carrefour BV, os recursos do empréstimo contraído ao BNP
Paribas foram a ele transferidos e, dessa forma, nem mesmo Korcula seria parte
legítima para deduzir as despesas financeiras daí decorrentes. [...]
Apenas que, no paradigma, o real adquirente (Carrefour BV) recompõe seu
patrimônio ao ser ressarcido com os recursos obtidos no empréstimo contratado por Korcula, ao
passo que, no recorrido, a adquirente original (CCP) é exonerada do passivo ao vertê-lo,
juntamente com o investimento adquirido na Contribuinte, em favor de Vialco SPE, que na
sequência emite a 2a série de debêntures em substituição às debêntures emitidas por CCP.
Fl. 12644
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
51
Não se pode ignorar, porém, que há diferenças relevantes entre as operações: no
paradigma no 9101-004.500 a pessoa jurídica interposta (Korcula) recebe os recursos da real
adquirente (Carrefour BV) e promove a aquisição da pessoa jurídica que vem a incorporá-la
posteriormente (Atacadão), para além de a dívida onerosa ser constituída, apenas, depois desta
aquisição, quando contraído empréstimo para ressarcimento à real adquirente. Já no presente
caso, a pessoa jurídica interposta (Vialco SPE) recebe o investimento adquirido e a dívida contraída
para sua aquisição (por CCP), antes de ser incorporada pela adquirida (Contribuinte).
Fato é que permitir que a similitude inicialmente vislumbrada a partir da acusação
fiscal ampliasse o debate na forma trazida pela PGFN no mérito de seu recurso especial, traria
para esta instância especial tema que não foi prequestionado no acórdão recorrido. Ainda que a
autoridade lançadora tenha apresentado seus fundamentos para concluir que CCP foi a
adquirente do investimento com ágio, e o voto condutor do acórdão recorrido reconheça que
Vialco SPE foi considerada “empresa veículo” nesta operação, a conclusão da decisão está firmada
sob o pressuposto que a sucessora foi, antes, adquirida pela sucedida. Vale novamente a
transcrição:
No caso em questão, conforme revela o Termo de Verificação fiscal, foram
emitidos 1,2 bilhão de reais em debêntures pela própria Recorrente, em duas
séries. Os instrumentos de emissão de debêntures, conforme excertos
referenciados no Termo de Verificação continham a “marca de nascença” à qual
nos referimos anteriormente, pois indicavam que tanto a 2a quanto a 3a séries de
debêntures, emitidas pela Recorrente, tinham como uma de suas causas e destino
refinanciar em parte as debêntures emitidas em 1a série, pela adquirente CPC e
que foram substituídas por debêntures emitidas pela Vialco (alcunhada de
“empresa veículo” pela fiscalização.
[...]
Ocorre que, sob as mesmas premissas firmadas anteriormente neste voto, a
análise do critério de necessidade não permite ao Fisco sobrepor-se ao juízo de
conveniência e oportunidade incumbido ao administrador da sociedade, e deve
ser avaliado, tratando-se de despesas cujos efeitos fiscais se protraem no tempo,
à luz das condições pessoais da sucedida que a contratou. Assim, se a sucedida
tinha a pretensão de adquirir a sucessora e para isso entendeu mais adequado
valer-se de recursos obtidos no mercado mediante a emissão de debêntures em
operação comercialmente conhecida por “compra alavancada”, os encargos com
essa emissão (como os juros e comissões ora sob discussão), serão dedutíveis
mesmo que referidas despesas sejam incorridas (pro rata temporis) quando já
passado o fenômeno sucessório. (destacou-se)
É possível cogitar várias razões para esta conclusão: i) a percepção de que a
definição de CCP como adquirente não estava em litígio, na medida em que não houve
lançamento de glosa das amortizações de ágio, diante do registro de que a matéria estaria em
discussão na esfera judicial, na ação declaratória processo no 5003802-06.2017.403.6110; ii) que a
Fl. 12645
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.424 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720033/2019-72
52
substituição das debêntures emitidas originalmente por CPC por debêntures emitidas por Vialco
SPE afetou a percepção de que Vialco seria sucessora de CPC neste âmbito, e poderia ser referida
como “adquirente” na incorporação pela adquirida; iii) outros motivos não expressos que
permitiriam considerar Vialco SPE como adquirente; ou iv) contradição interna na decisão.
Tais cogitações, porém, não podem erigir uma premissa implícita de decisão para
fins de caracterização do dissídio jurisprudencial. Somente por meio de embargos de declaração
ao acórdão recorrido seria possível esclarecer por que se considerou que as despesas glosadas
foram assumidas pela sucedida na aquisição da sucessora.
Sem esta prévia integração, as peculiaridades da operação tratada no paradigma no
9101-004.500, antes referidas, bem como as apontadas pela I. Relatora, passam a ter relevo para
desassemelhar aquele caso do presente.
De toda a sorte, diante da pretensão da PGFN de questionar a dedutibilidade das
despesas sob a ótica de que a Contribuinte não incorporou sua real adquirente, é pertinente, no
presente caso, CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial, com base apenas no paradigma no
1402-006.194, para avaliação da dedutibilidade das despesas financeiras decorrentes da dívida
contraída para aquisição da sucessora que incorpora a adquirente.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 12646
DF CARF MF
Original